Tribunal: CARF
Processo: 16561.720048/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi súmula no 28.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias, exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em ausência “razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal indicada no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico tributário brasileiro atualmente em vigor.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720048/2019-31
ACÓRDÃO
1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi
súmula no 28.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio
da empresa que detém o investimento pela empresa investida
(incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio
e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as
condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação,
de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal
como foi formalizada e declarada pelas partes.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
2
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
REAL
ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO
ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer
circunstância, deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do
grupo de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na
aquisição. Não havendo norma dispondo de forma diferente, é de se
considerar como “real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a
pessoa que recebe o bem em troca do pagamento do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias,
exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em
ausência “razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar
de outra que resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer
na base legal indicada no auto de infração em questão, quer no próprio
ordenamento jurídico tributário brasileiro atualmente em vigor.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido
no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de
decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais
elementos de convicção.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Aílton Neves da Silva.
Sala de Sessões, em 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 1435/1475, apresentado em face do
acórdão no 06-68.165, exarado pela 2a Turma da DRJ/CTA, em 21 de novembro de 2019, às fls.
1410/1427, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela TNT MERCÚRIO CARGAS E
ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA (doravante denominada TNT MERCÚRIO), às fls. 1316/1350,
contra Autos de Infração lavrados pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes – Demac/SÃO PAULO, às fls. 1239/1264, sem crédito tributário constituído – os
valores apurados de IRPJ e CSLL foram compensados, respectivamente, com o prejuízo fiscal e a
base de cálculo negativa da CSLL apurados nos períodos fiscalizados – contudo toda análise
baseou-se no regime tributário do Lucro Real Anual, referentes aos anos-calendário de 2014 a
2016.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
4
Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
Trata-se de impugnação apresentada a auto de infração de glosa de amortização
de ágio na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 1265/1301), a Fiscalização
foi realizada para os anos-calendário 2014, 2015 e 2016, tendo por objeto verificar
a dedução de despesas relativas à amortização de ágio, que já havia gerado glosa
nos anos anteriores. Esse ágio teria origem na incorporação de empresa
controladora, realizada no âmbito de planejamento tributário em que negócios
simples foram realizados de forma complexa para justificar ganhos tributários.
Esse negócio consistiria na aquisição, pela empresa TNT Expresses Worldwide
Spains SL (TNT Spain), sediada na Espanha, das ações da empresa Expresso
Mercúrio S/A (Mercúrio).
Essa operação acabou por ser realizada através de intermediários de que os
interessados participavam e o pagamento deu-se através de aumento de capital
realizado pela TNT Spain e o restante por empréstimo obtido junto a empresa do
mesmo grupo econômico.
São resumidas a seguir as principais etapas das operações realizadas:

(...)
A Fiscalização informa que o ágio foi baseado na expectativa de rentabilidade
futura da empresa adquirida, o que teve por base Relatório de Avaliação
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
5
Econômico-Financeira da Mercúrio com data de 18/01/2007 (posterior, portanto,
à operação de compra e venda).
Segundo o entendimento da autoridade fiscal, a real adquirente foi a TNT Spain,
de forma que o ágio gerado é um ativo desta empresa. Seria também desta
empresa os recursos empregados na aquisição, cuja rápida passagem pela TNT
Two serviu apenas para dar uma aparência formal ao negócio para viabilizar o
efeito tributário pretendido. A operação de incorporação da controladora formal
TNT Two, operação denominada “incorporação às avessas”, teria por função dar
aparência de extinção ao investimento. Logo, esta última empresa teria sido
inserida no grupo apenas para ser utilizada como empresa veículo e, assim,
propiciar a redução da carga tributária.
A Fiscalização relata ter efetuado várias intimações para que fossem apresentadas
justificativas para as operações realizadas, entre elas, a razão da incorporação da
TNT Two pela Mercúrio foi justificada no Protocolo de Incorporação como meio de
obtenção de “maior eficiência administrativa e financeira para ambas as
sociedades”. A despeito disso, quando intimada, afirmou não encontrar
documentos que comprovassem esse ganho de eficiência.
A autoridade fiscal, faz, então, a seguinte avaliação das razões que levaram ao
modelo de operações adotado:
83. Bem, não se pode deixar de destacar que a economia resultante da
incorporação da TNT TWO não foi muito considerável, visto que não tinha custos,
as despesas eram aquelas decorrentes da operação com a MERCURIO, assim
como as receitas. Ainda de acordo com as informações da DIPJ 2007, ano-
calendário 2007, era uma empresa sem empregados.
84. Tais alegações demonstram mais ainda a artificialidade das operações. Todos
esses eventuais custos administrativos com a empresa que precisou ser
incorporada teriam sido evitados se a operação real tivesse ocorrido, ou seja, a
compra da MERCURIO diretamente pela TNT SPAIN. Esse é o real negócio que foi
realizado. No caso de haver o interesse em concentrar todos os negócios na
holding brasileira, a TNT EXPRESS BRASIL HOLDING compraria diretamente a
MERCURIO.
85. O principal benefício gerado pela incorporação reversa da TNT TWO pela
MERCURIO é a transferência do passivo relacionado com a aquisição da
MERCURIO para a própria MERCURIO.
86. O ágio é um ativo vinculado ao investimento e quem fez o investimento foi a
TNT SPAIN. Neste caso, é a TNT SPAIN, empresa sediada no exterior, o local de
decisão da operação e a provedora dos recursos necessários para a sua execução.
É a ela que pertencem o investimento e o ágio decorrente. E por estar no exterior a
fonte dos recursos, por conseguinte, o ágio não pode ser amortizado aqui no
Brasil.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
6
87. E ainda que se admita que o a TNT SPAIN transferisse o controle da MERCURIO
para a holding ou qualquer outra empresa do grupo no Brasil após a aquisição,
também não haveria previsão legal para se amortizar o ágio. O Grupo TNT nunca
pretendeu incorporar a MERCURIO. E sem a ocorrência dessa operação de
incorporação não há como amortizar ágio, visto que a amortização prevista no
art. 386 do RIR/99 requer a extinção do investimento , o que de fato não ocorreu
no presente caso.
88. Não cabe aqui avaliar as razões empresariais apresentadas, porém nenhuma
das razões exige a criação de uma terceira empresa sem propósito outro que não
o de promover a adequação a lei que permite a redução do IRPJ e CSLL apurados
através da amortização do ágio, pois todas as alegações apresentadas poderiam
ser atendidas perfeitamente se a empresa MERCURIO fosse adquirida por
qualquer empresa do grupo já existente no Brasil. Aliás, é essa a situação da
empresa MERCURIO hoje: controlada direta da TNT ONE e inserida no Grupo TNT,
porém, amortizando indevidamente despesas de ágio surgido por ocasião de sua
própria aquisição e reduzindo, consequentemente, o total de tributos a pagar.
89. O problema é que ao lado desse interesse empresarial de manter as empresas
independentes, houve também o interesse em se beneficiar tributariamente,
melhorando as condições financeiras da aquisição feita. Para isso foi criada a TNT
TWO, para forjar um pretenso enquadramento nas condições do art. 386 do
RIR/99. Assim, o Grupo TNT pretendeu atender o seu interesse empresarial e com
a vantagem da dedução da despesa de amortização. Se a aquisição da empresa
MERCURIO tivesse sido efetuada pela TNT SPAIN ou pela TNT EXPRESS BRASIL
HOLDING, ou outra empresa do Grupo, e nela permanecesse, somente seria
atendido um dos interesses, o empresarial de ficar com a empresa holding e a
MERCURIO tal como estão, porém, a redução tributária não seria alcançada.
90. Toda a reestruturação societária promovida teve o objetivo de gerar despesas
de amortização de ágio. Para isso, foram realizadas diversas operações que,
analisadas isoladamente, não violavam nenhuma norma legal. Porém, o resultado
da reorganização proporcionou ao sujeito passivo os melhores efeitos tributários
que não seriam possíveis legalmente.
91. A TNT TWO foi inserida no Grupo TNT com o objetivo certo de forçar uma
situação formal para transferência do ágio à MERCURIO – empresa objeto da
negociação. Assim, o real adquirente – TNT SPAIN obteria vantagens fiscais pela
dedução da amortização do ágio, reduzindo significativamente, então, a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
92. Se não houvesse toda a reorganização societária, a TNT SPAIN seria a
controladora da MERCURIO, mas o ágio ficaria registrado na sua contabilidade,
sem possibilidade de ser aproveitado na configuração atual das empresas. Não
seria possível a exclusão da amortização de ágio porque não houve a confusão
patrimonial que poderia ter ocorrido entre a real investidora (TNT SPAIN) e a
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
7
empresa adquirida Contribuinte, não havendo, portanto, adequação aos artigos
7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
93. A Contribuinte estava perfeitamente consciente da falta de propósito negocial
ou societário na incorporação realizada à luz do art. 966 do Código Civil, ficando
caracterizada a utilização da incorporada como mera “empresa veículo” para
transferência do ágio à incorporadora – MERCURIO (momento da incorporação
reversa), apenas com o fim almejado de redução do valor tributável pela
amortização do ágio surgido na aquisição da MERCURIO pelo Grupo TNT.
94. A TNT TWO, em seu curto período ativo, não incorreu em custos, despesas ou
receitas, apresentando apenas a movimentação decorrente do pretenso
investimento na MERCURIO e seu ágio e o empréstimo para aquisição do
investimento. Ou seja, a sociedade produziu apenas documentos (atas, estatutos,
livros contábeis, entre outros) utilizados para movimentar contabilmente recursos
de outras empresas do Grupo TNT. A situação do planejamento tributário em
questão nesta ação fiscal, a aparência de legalidade e a publicidade dessa
aparente legalidade são aspectos imprescindíveis de toda a operação.
95. Como buscar guarida e enquadramento na legislação que lhe permitiria obter
a redução fiscal? Com certeza não seria apenas excluindo um valor qualquer que
lhe aprouvesse na apuração das bases de cálculo dos tributos, sem qualquer
justificativa. É imprescindível mascarar a origem dessa exclusão com a aparência
da legalidade e da normalidade. Essa é a única chance de que se obtenha êxito no
seu propósito: a redução dos tributos devidos.
96. Assim, através de um processo de reorganização societária, com várias etapas
artificiais, apesar de formalmente legais, quando vistas isoladamente, procurou-se
esconder o objetivo de obter a redução dos tributos devidos, mesmo sabendo-se
que essa redução era ilegal. Admitir essa situação como válida seria admitir que a
lei permite a sua própria burla.
97. Ainda que a transferência tenha se revestido das formalidades legais, ela é
inoponível ao Fisco, porquanto abusiva e contrária à ordem jurídica, cabendo à
autoridade fiscal, do ponto de vista tributário, desqualificar o ato praticado e
apurar os efeitos tributários daí decorrentes.
Aduz, ainda, a Fiscalização, que em reorganizações societárias é necessário avaliar
o seu conjunto e não apenas etapas isoladas. Em relação à pessoa jurídica, deve-
se verificar não apenas sua existência formal, mas também se há um
empreendimento que justifique sua existência, pois a constituição de uma
empresa deve ser a vestimenta para um determinado empreendimento econômico
ou profissional. Nesse sentido, a finalidade é a realização de negócios que
caracterizem o exercício de atividade econômica, caso contrário, não haveria
propósito negocial.
Nesse contexto, a TNT Two não teria exercido qualquer atividade econômica,
tendo servido apenas para a transferência do ágio e do empréstimo para a
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
8
fiscalizada, em prática que corresponde ao que se chama de “empresas veículo ou
de passagem” ou ainda a “sociedade efêmera”. Esse comportamento seria
ofensivo aos arts. 247 e 248 do Regulamento do Imposto de Renda 1999, assim
como ao art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, art. 57 da Lei no 8.981, de 1995.
Por essas razões, a Fiscalização não acatou a redução do lucro líquido pelo ágio,
glosando a amortização realizada no IRPJ e na CSLL, e formalizou representação
fiscal para fins penais.
A ciência desse auto de infração ocorreu em 10/09/2019 (fls. 1306) e a
impugnação foi apresentada em 10/10/2019 (fls. 1408).
Em sua defesa, a autuada alega, em síntese, que:
1. O auto de infração é nulo, já que não conteria a indicação dos dispositivos
legais infringidos.
2. A operação em análise já foi objeto de decisão do CARF, favorável ao sujeito
passivo, no processo administrativo no 16561.720071/2017-63.
3. A operação atende aos requisitos legais para fins de fruição do direito à
amortização e nenhum outro requisito pode ser exigido.
4. A Fiscalização não questiona que o ágio foi legalmente gerado, que os ganhos
obtidos pelos antigos acionistas da Expresso Mercúrio foram tributados, ou que os
atos de aquisição dessa empresa tenham observado a legislação civil, comercial e
societária. Assim, os argumentos da Fiscalização são de ordem econômica e
extralegal.
5. Não há suporte na legislação para os argumentos utilizados pela Fiscalização de
que a TNT Two seria uma empresa veículo, de que na incorporação desta
sociedade pela Expresso Mercúrio não haveria extinção do investimento e de que
a estrutura adotada não preencheria os requisitos legais.
6. Não é possível a desconsideração dos atos relativos à TNT Two caso não sejam
apresentadas provas de simulação.
7. Apresenta uma lista de operações realizadas pela TNT Two, para afirmar que
ela não seria uma empresa veículo.
8. Não há base legal para a afirmação da Fiscalização de que a incorporação
deveria ser invertida, TNT Two incorporando Expresso Mercúrio.
9. Havia propósito negocial na operação realizada.
10. É descabida a lavratura de representação fiscal para fins penais.
Com base nessas razões, pede que seja reconhecida a insubsistência das
acusações fiscais e a extinção da representação fiscal para fins penais.

Da Decisão Recorrida
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
9

Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 1239/1264, o Termo de Verificação Fiscal
- TVF, às fls. 1265/1301, e a Impugnação apresentada pela Contribuinte, às fls. 1316/1350, a 2a
Turma da DRJ/CTA exarou o Acórdão no 06-68.165, em 21/11/2019, às fls. 1410/1427, que, por
unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida e julgou improcedente a impugnação,
mantendo a redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL. O acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014, 2015, 2016
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal propiciou ao Contribuinte
informações e esclarecimentos acerca da infração cometida, com indicação dos
dispositivos legais aplicados e dos elementos de comprovação do ilícito, não há
que se argüir cerceamento de defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO No 28 DA SÚMULA CARF
(VINCULANTE).
O contencioso administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. PAGAMENTO EFETUADO POR CONTROLADORA.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro
real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade excepcional de deduzi-
la não prevalece quando, para sua configuração, é utilizada empresa veículo para,
em nome dela e com recursos provenientes de sua controladora, serem adquiridas
ações com ágio da empresa que vem a ser a incorporadora e que passa a
amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante
extinção da investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial
entre elas, não é admitida apenas como uma exigência formal, mas é um requisito
de efetivo conteúdo econômico e societário, que reflita um verdadeiro propósito
negocial.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora original (ou
adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o atendimento dos
aspectos temporal, pessoal e material para a transferência de ágio e autorização
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
10
de sua amortização com reflexos na apuração do IRPJ e da CSLL, o que não ocorre
quando inserida no procedimento uma terceira pessoa jurídica com nítido caráter
de empresa veículo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2014, 2015, 2016
CSLL. DECORRÊNCIA.
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de prova,
aplicam-se, ao Auto de Infração da CSLL, as razões de decidir pertinentes ao IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário

A TNT MERCÚRIO tomou ciência da sobredita decisão em 21/02/2020, através de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB, às fls. 1431,
e irresignada apresentou Recurso Voluntário, em 24/03/2020, às fls. 1435/1475, e, além da
tempestividade, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais, apresentou os
seguintes pedidos e causa de pedir sintetizados:
a) Das Preliminares:
i.
Nulidade da decisão recorrida por alteração dos critérios jurídicos do lançamento,
visto que tentou (...) fundamentar a autuação afirmando que a Fiscalização teria se
deparado com a suposta prática de atos viciados por “simulação, dolo ou outra
espécie de fraude fiscal”;
ii.
Nulidade do auto de infração por deficiência na fundamentação, posto que faltou
indicar os dispositivos legais supostamente infringidos ou que dariam suporte à
exigência fiscal.
b) Do Mérito:
i.
Da legitimidade das operações realizadas e do direito da recorrente à amortização
do ágio, em razão de ter sido demonstrada a perfeita observância dos requisitos
legais para a amortização do ágio, notadamente os dispostos no art. 20, §§ 1o a 3o,
do Decreto-Lei n. 1.598/77 (refletido no art. 385 do Decreto n. 3.000/99 –
“RIR/99”), e arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/97 (consolidados no art. 386 do RIR/99).
Ademais, (...) o preço pago pela TNT TWO aos antigos acionistas da Expresso
Mercúrio gerou ganhos de capital tributáveis (sujeitos ao imposto de renda) para
tais acionistas;
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
11
ii.
No intuito de justificar a glosa das despesas com a amortização do ágio no caso
concreto, o Aresto de piso baseia-se em argumentos de natureza econômica e
extralegal (aparentemente baseados na teoria da “substância sobre a forma”) que
não se mostram em consonância com o princípio da legalidade e, por conseguinte,
não devem ser considerados válidos para fundamentar a decisão;
iii.
Da Improcedência das acusações fiscais acolhidas pela decisão recorrida – por ser
insustentável a desconsideração da personalidade jurídica da TNT Brasil
Participações Two Ltda. (“TNT TWO”) pela Fiscalização, sob a alegação de que se
trataria de uma mera “empresa veículo”, e a TNT SPAIN deveria ser reconhecida
como a “real adquirente” da Expresso Mercúrio;
iv.
Da Improcedência das acusações fiscais acolhidas pela decisão recorrida – uma vez
que improcede o argumento fiscal de que a estrutura adotada para aquisição das
ações da Expresso Mercúrio e posterior incorporação, por esta sociedade, da TNT
TWO, nos termos do art. 8o, da Lei no 9.532/97, não preencheria os requisitos
legais para permitir a dedutibilidade de despesas com a amortização do ágio,
dentre os quais o suposto requisito legal relativo à “falta de concentração de
empresas ou extinção/liquidação de investimento”;
v.
Da Improcedência das acusações fiscais acolhidas pela decisão recorrida – dado
que improcede a alegação de “falta de propósito negocial”, na medida em que
restou comprovado que a aquisição da Expresso Mercúrio estava relacionada com
a expansão da oferta de serviços de logística pelo Grupo TNT no Brasil, mormente
no ramo de transporte rodoviário, uma vez que o grupo já atuava no segmento de
courier (transporte aéreo) no país;
vi.
Esse CARF já reconheceu, por maioria de votos, a legitimidade da operação em
questão, afastando a glosa das despesas com amortização do ágio em autuação
envolvendo os anos-calendários anteriores (2012 e 2013), nos autos do Processo
Administrativo Fiscal no 16561-720071/2017-63; e
vii.
Do descabimento da lavratura de representação fiscal para fins penais.

Das Contrarrazões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de fls.
1491/1514. Por meio do documento, a Interessada apresenta argumentos que visam confirmar a
regularidade da autuação fiscal e da decisão recorrida, bem como pleiteia, ao final, que o recurso
voluntário seja improvido. Em apertada síntese, seguem as argumentações da PGFN:
a) Das Preliminares:
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
12
i.
Segundo a PGFN, não há razão para a nulidade dos autos de infração, visto que não
se vislumbra nos autos o descumprimento de nenhum dos requisitos fixados no
citado art. 59, do Decreto no 70.235/72. Isso porque não houve atuação de pessoa
incompetente e tampouco qualquer preterição no direito de defesa da
Contribuinte no presente processo administrativo. Cita jurisprudência deste
Tribunal em prol de corroborar com sua dedução;
ii.
Deve ser rejeitado o pedido de nulidade suscitado pela Recorrente, pois não
procede a alegação da Contribuinte no sentido de que teria ocorrido modificação
de critério jurídico pela DRJ; e
iii.
A preliminar suscitada pela Contribuinte, de que a Autoridade Fiscal não teria
indicado o fundamento legal do lançamento, o que tornaria o Auto de Infração
nulo, mostra-se completamente improcedente, devendo ser rechaçada.
b) Do Mérito:
i.
Da impossibilidade de dedução fiscal do “ÁGIO MERCÚRIO”, por descumprimento
das condições e requisitos impostos, notadamente pelos arts. 385 e 386 do RIR/99
- – os quais repetem os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997;
ii.
Da ausência de confusão patrimonial entre os reais adquirentes e o investimento
adquirido: caracterização dos “reais adquirentes”; e
iii.
Dos questionamentos sobre a representação fiscal para fins penas: ausência de
competência do CARF.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.

Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
13
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
14
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS

A TNT MERCÚRIO requereu a extinção da Representação Fiscal Para Fins Penais
formalizada, nos termos do caput, do art. 83, da Lei no 9.430/964.
Inicialmente, é mister registrar que há um rito especial para essas representações,
disciplinado, à época dos fatos geradores desta autuação, pela Portaria RFB no 2.439, de 21 de
dezembro de 2010 – revogada pela Portaria RFB no 1.750, de 12/11/2018.
Entretanto, no âmbito deste Conselho, como bem destacaram a decisão de primeira
instância e as contrarrazões da PGFN, cabe menção à Súmula CARF no 28: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais”, de observação obrigatória pelos Conselheiros deste
Tribunal em cumprimento ao disposto no art. 123, do Anexo do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20235.

DAS PRELIMINARES

Da Nulidade dos Atos Administrativos

4 Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e
2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-
A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público
depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
correspondente. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)

5 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
15
a) Da Introdução

Em sede preliminar, a Recorrente suscitou nulidade dos autos de infração e da
decisão recorrida por razões díspares. Todavia, antes de analisá-las especificamente, é essencial
tecer comentários a respeito do tema nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Nessa senda, inicialmente, impede esclarecer que , em homenagem aos princípios
do contraditório e da ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal6, tem-
se como dispositivo legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de
1972, que versa a respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso
(PAF), por conseguinte, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei
geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, verifica-se que, consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19727, a
fase processual da relação fisco-Contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência
e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Nos termos do multicitado normativo, especificamente quando disciplina as
NULIDADES8, somente se pode cogitar de declaração de nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o ato tiver sido lavrado por agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando
a preterição do direito de defesa se der em uma fase posterior à lavratura do ato pela autoridade
fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as demais irregularidades, incorreções e omissões não
importarão em nulidade, sendo sanadas quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo
se por este ocasionadas, ou se não influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do
assinalado dispositivo.

6 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
7 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
8 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
16
Ademais, merece citação a Súmula CARF no 1629, estabelecida nos termos do art.
123, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da qual
se denota que com só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao contraditório e
a ampla defesa.
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Feitas as sobreditas ponderações, segue análise dos pleitos preambulares
provocados pela Recorrente.

b) Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância

A TNT MERCÚRIO protesta em favor da declaração de nulidade da decisão recorrida
por entender que teria alterado os critérios jurídicos do lançamento de ofício, visto que qualificou
os atos societários praticados como simulados, fraudulentos e/ou dolosamente praticados com o
intuito de se evadir a tributação. Em prol da sua ilação, extraiu o seguinte trecho do Aresto
atacado:
“103.2. Dessa forma, deparando-se com a existência de negócio jurídico viciado
por simulação, dolo ou outra espécie de fraude fiscal, deve a Administração
Tributária comprovar a existência do vício e efetivar o lançamento

9 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
17
correspondente ao tributo, desconsiderando o ato viciado e/ou considerando
aquele efetivamente realizado e encoberto pelo dolo, pela fraude ou pela
simulação, prejudicando o Estado. Assim procedeu a Fiscalização, como visto.” (cf.
fl. 1425 - destacamos).
Nessa toada, infere que a DRJ/CTA buscou requalificar os atos que praticou,
fundamentando que a Fiscalização constatou “simulação, dolo ou outra espécie de fraude fiscal”,
embora, em momento algum o Fisco tenha alegado ocorrência de dolo, fraude ou simulação nos
atos praticados pelas partes (incluso a TNT MERCÚRIO), visto que adotou, em síntese, os seguintes
fundamentos para desconsiderar a personalidade jurídica da TNT TWO: (...) (i) o fato de que a
TNT TWO supostamente configuraria uma “empresa veículo”, porque a real adquirente da
Expresso Mercúrio seria a TNT SPAIN; (ii) a posterior incorporação da TNT TWO pela Expresso
Mercúrio não preencheria os requisitos legais para permitir a amortização do ágio, na medida em
que não implicaria a concentração de empresas ou extinção/liquidação do investimento; e (iii) a
estrutura adotada para a aquisição das ações da Expresso Mercúrio careceria de propósito
negocial.(g.n.)
Arremata, asseverando que a pretensão da decisão combatida de alterar o
fundamento jurídico do lançamento realizado pela Fiscalização, no curso do processo
administrativo fiscal, contraria o disposto no art. 146, do CTN 10, bem como implica em
cerceamento do direito de defesa da Recorrente, portanto, é de rigor que seja reconhecida a
nulidade do acórdão recorrido. Cita jurisprudência deste Tribunal que encontra consonância com
sua pretensão.
Através das suas contrarrazões, a PGFN assevera que deve ser rejeitado o pedido de
nulidade suscitado pela Recorrente, pois não procede a alegação da Contribuinte no sentido de
que teria ocorrido modificação de critério jurídico pela DRJ. Isto porque a análise efetivada pela
Fiscalização não se restringiu a averiguar o propósito negocial na utilização da empresa TNT TWO,
mas também a diversas questões jurídicas concernentes às operações realizadas pelo GRUPO TNT.
Nessa quadra, entende que resta hialino que a (...) Fiscalização analisou o caso do
presente processo administrativo sob a perspectiva da existência de simulação/dissimulação nos
atos praticados pela contribuinte. Com efeito, a utilização de palavras ou expressões como
“forjar”, “aparência de legalidade” ou “esconder” indicam que a autoridade fiscal vislumbrou
diante de si uma conduta dolosa da contribuinte, voltada para a obtenção indevida de um
benefício fiscal – no caso, a dedução tributária das despesas com amortização de ágio. (...) Ora,
ainda que não tenha utilizado, expressamente, a palavra “simulação” ou “dolo”, está bastante
explícito que a autoridade fazendária entendeu que houve conduta dolosa da contribuinte,
direcionada para “esconder” ou dar “aparência de legalidade” a uma vantagem tributária ilegal e
indevida. (g.n.)

10 Art. 146 - A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
18
Conclui aduzindo que tanto a Fiscalização como o Aresto atacado têm a mesma
percepção dos fatos: a Recorrente tentou obter benefício fiscal indevido, por meio de atos formais
que visavam dar aparência de legalidade à dedução de despesas com amortização de ágio. Assim,
não há incompatibilidade ou inovação quando comparamos o Auto de Infração com a decisão de
piso, pois em ambos há condenação da conduta dolosa da TNT MERCÚRIO, de modo que deve ser
rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pelo Sujeito Passivo.
Igualmente entendo que não deve prosperar o pleito em questão, pois veremos que
a tese acusatória é contrariada na própria peça recursal. Vejamos.
Inicialmente, vê-se que a Defesa destacou a parte final do parágrafo 103 do acórdão
recorrido para comprovar a inovação do critério jurídico por parte do Aresto atacado, entretanto
entendo salutar analisar todo o parágrafo, pois só assim pode-se perceber que a Autoridade
Julgadora, a partir de extratos do TVF, apresenta racional quanto à autorização ao Fisco para
desconsiderar atos ou negócios jurídicos, independente do previsto no parágrafo único do art. 116
(não mencionado pela Fiscalização), quando se depara com uma das hipóteses do art. 149, do
CTN, que possibilita a revisão de ofício do lançamento. Por esse ângulo, importa transcrevermos
todo o parágrafo, em tempo destacaremos expressões que relacionaremos com evidências da
peça recursal:
103. Ainda, a Impugnante alega que o art. 116, parágrafo único, do CTN (não
mencionado pela Fiscalização), não seria autoaplicável. Ocorre que o CTN já previa
a desconsideração dos atos ou negócios jurídicos, quando o art. 149 estabelece
que o lançamento é efetuado e revisto de ofício na hipótese de ocorrência dos
casos previstos nos incisos I a IX.
103.1. Como se viu no tópico em que se analisou preliminar de mérito, assentado
pela Fiscalização, com base em documentos e nas intimações e respostas
prestadas, que a “contribuinte estava perfeitamente consciente da falta de
propósito negocial ou societário na incorporação realizada” (e-fls. 1285), “(...)
visto que a utilização da via indireta (constituição de empresa veículo) teve como
único objetivo contornar a restrição da legislação tributária para operacionalizar
a amortização do ágio” (e-fls. 1292), “comprovada a falta de respaldo legal para
a dedução das despesas (...)” (e-fls. 1292), o CTN autoriza a desconsideração dos
atos ou negócios jurídicos, quando o art. 149 estabelece que o lançamento é
efetuado e revisto de ofício na hipótese de ocorrência dos casos previstos em seus
incisos, especificamente no de no VII, a impor à Administração Tributária o dever
de ignorar o fato exterior, aparente, e considerar a vontade real que está
subjacente ao ato visível. (g.n.)
103.2. Dessa forma, deparando-se com a existência de negócio jurídico viciado por
simulação, dolo ou outra espécie de fraude fiscal, deve a Administração Tributária
comprovar a existência do vício e efetivar o lançamento correspondente ao
tributo, desconsiderando o ato viciado e/ou considerando aquele efetivamente
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
19
realizado e encoberto pelo dolo, pela fraude ou pela simulação, prejudicando o
Estado. Assim procedeu a Fiscalização, como visto.
Prosseguindo, peço vênia para deslindar os fundamentos adotados pela
Fiscalização para desconsiderar a personalidade jurídica da TNT TWO, utilizados pela Recorrente
para justificar sua acusação, também com nossos destaques:
i.
o fato de que a TNT TWO supostamente configuraria uma “empresa veículo”, porque a
real adquirente da Expresso Mercúrio seria a TNT SPAIN;
ii.
a posterior incorporação da TNT TWO pela Expresso Mercúrio não preencheria os
requisitos legais para permitir a amortização do ágio, na medida em que não implicaria a
concentração de empresas ou extinção/liquidação do investimento; e
iii.
a estrutura adotada para a aquisição das ações da Expresso Mercúrio careceria de
propósito negocial.
Ora, ao analisarmos ambas as expressões podemos deduzir que a TNT MERCURIO
ao tentar demonstrar na sua peça recursal a pretensa inovação do critério jurídico, adversamente,
exterioriza que os fundamentos utilizados tanto pela Fiscalização como pela decisão a quo são
exatamente idênticos. Tal ilação resta cristalina ao nos atermos ao significado intrínseco das
expressões destacadas nos sinalados trechos:
i.
quando o Agente Fazendário afirma que o “real adquirente da Expresso Mercúrio seria a
TNT SPAIN” e não a TNT TWO, é inquestionável que está desconsiderando o negócio
jurídico efetivado, por entender que está perante a situação simulada, disciplinada pelo §
único, do art. 116, do CTN;
ii.
Através das seguintes expressões: “contribuinte estava perfeitamente consciente da falta
de propósito negocial ou societário na incorporação realizada”; e “a estrutura adotada
para a aquisição das ações da Expresso Mercúrio careceria de propósito negocial”,
podemos deduzir que se trata da falta de substância econômica que, pela teoria da
interpretação econômica do direito tributário, configura fundamento fático passível de
subsunção ao mencionado preceptivo, cujo elemento típico é a “simulação ou melhor o
seu viés a dissimulação”;
iii.
Também ao observamos o termo – empresa veículo - nas seguintes expressões: a
utilização da via indireta (constituição de empresa veículo) teve como único objetivo
contornar a restrição da legislação tributária; e a TNT TWO supostamente configuraria
uma “empresa veículo”. É indubitável que a expressão empresa veículo é criticada pelas
autoridades fiscais justamente pela sua existência meramente formal e não substancial, o
que também nos direcionar a constatação da prática de ato simulado ou dissimulado.
Quer dizer, a própria Recorrente fragiliza seu argumento, uma vez que todos os
fundamentos que ressalvou aptos a subsidiar a autuação em questão, irrefutavelmente denotam
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
20
que resultou constatada – ou pretensamente constatada – a prática de atos simulados (ou
dissimulados) que obviamente configuram evasão fiscal (sonegação, fraude e dolo).
Ademais, em várias passagens do TVF, conforme exemplificado abaixo, a
Fiscalização desconsidera a existência material da TNT TWO, por acreditar que se trata de uma
empresa de passagem, existente apenas na forma, justificativa para desconsideração da confusão
patrimonial – um dos requisitos essenciais para legitimar a dedutibilidade das despesas com
amortização antecipada do ágio - visto que entende que o real adquirente é a TNT SPAIN:
“76. No caso em questão, a empresa TNT SPAIN, empresa sediada na Espanha,
através da TNT TWO, adquiriu a empresa MERCURIO com ágio de R$
386.041.149,26, utilizando a empresa TNT TWO, que foi inserida no grupo
exclusivamente para aquisição do novo investimento, com expectativa de curta
existência, funcionando apenas como empresa veículo. Como era previsível, logo
foi extinta por incorporação, restando claro o objetivo de obter a redução de
tributos pela amortização do ágio acima citado. Em síntese, a TNT TWO serviu
unicamente para a passagem dos recursos financeiros, para o registro do ativo
adquirido (especialmente o ágio), além do registro do empréstimo contraído.”
(...)
“84. Tais alegações demonstram mais ainda a artificialidade das operações.
Todos esses eventuais custos administrativos com a empresa que precisou ser
incorporada teriam sido evitados se a operação real tivesse ocorrido, ou seja, a
compra da MERCURIO diretamente pela TNT SPAIN. Esse é o real negócio que foi
realizado. No caso de haver o interesse em concentrar todos os negócios na
holding brasileira, a TNT EXPRESS BRASIL HOLDING compraria diretamente a
MERCURIO.”
Embora a Recorrente esteja correta ao afirmar que não há uma única referência por
parte do Fisco aos termos: fraude, dolo ou simulação, por outro lado, é possível observar no TVF
expressões do tipo: “abusivamente”, “ausência de propósito negocial”, “ludibriar a lei”,
“efemeridade”, “inexistência de substância”, “real adquirente”, dentre outras, que se alinham a
ideia de configuração de um ato ou negócio simulado (ou dissimulado), tratados pelo art. 116, do
CTN, notadamente para aqueles que defendem a tese da “interpretação econômica do direito
tributário”.
Nessa senda, firmo o entendimento de que não houve qualquer inovação por parte
da decisão combatida que apenas tornou explícito, o que implicitamente estava contido no TVF.
No mais, encontra-se motivada de forma manifesta, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica
foi regularmente cientificada. Assim, este ato administrativo contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a pleiteada nulidade.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
21
Por derradeiro, o enfrentamento das questões na peça recursal denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram o procedimento
de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso
LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Pelas razões expostas, opino por afastar a preliminar em questão.

c) Da Nulidade dos Autos de Infração

Recorrente requer que sejam declarados nulos os autos de infração, nos termos do
art. 59, do Decreto no 70.235/72 (PAF), por deficiência na fundamentação, posto que faltou indicar
os dispositivos legais supostamente infringidos ou que dariam suporte à exigência fiscal, em
descumprimento ao disposto no inciso V, art. 10, do Decreto no 70.235/72.
Acrescenta que os artigos indicados no TVF como fundamento da autuação
referem-se a normas gerais relativas à exigência do IRPJ e da CSLL, contudo careceu (...) de arrolar
os dispositivos legais que teriam o condão de fundamentar a glosa das despesas incorridas pela
Recorrente com a amortização do ágio, objeto da autuação, requisito essencial à validade dos
Autos de Infração.
Ao apreciar essa preliminar de nulidade, quando da apresentação das Contrarrazões
ao Recurso Voluntário, a PGFN aduziu que não se enquadra como causa de nulidade do auto de
infração, nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235/72. Ademais, asseverou que se mostra
completamente improcedente a alegação de que a Autoridade Fiscal não teria indicado o
fundamento legal do lançamento o que tornaria o Auto de Infração nulo.
Complementa ressaltando que através das peças impugnatória e recursal, a
Recorrente demonstrou pleno conhecimento do objeto da autuação, mormente os fundamentos
legais que alicerçaram os trabalhos da Fiscalização. Cita jurisprudência do CARF que corrobora
com a acepção que não existe nulidade nessas situações.
Igualmente, entendo que não assiste razão ao Recorrente pelos seguintes motivos.
Primeiro, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não
se evidencia razões capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos administrativos, uma
vez que os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que o Sujeito Passivo pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
Segundo, no que toca à fundamentação legal do lançamento de ofício combatido,
consta do TVF, às fls. 1265/1301, parte integrante dos Autos de Infração, o tópico “VI -
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
22
LEGISLAÇÃO REFERENTE AO ÁGIO E SUA AMORTIZAÇÃO”, onde a Autoridade Fiscal exaure de
forma detalhada considerações sobre o tema ágio, especialmente a forma como surge, o
tratamento no âmbito das relações societárias, sua natureza de transação de capital e a
fundamentação legal atinente ao tratamento fiscal, especialmente quanto às exigências
relacionadas à dedução das despesas com a amortização antecipada das parcelas de ágio.
No sinalado tópico, o Agente Fiscal apresenta extensa explanação sobre a evolução
da legislação tributária, especificamente os preceptivos do Decreto-lei no 1.598/77, onde discorre
sobre o registro dos investimentos e as condições e requisitos essências a legitimar a
dedutibilidade dos encargos com a amortização do ágio, nos termos dos arts. 7o e 8o, da Lei no
9.532/97.
Quer dizer, embora a base legal que deu lastro à autuação esteja sintetizada nos
Autos de Infração, no TVF, repisamos parte integrante daquele, está suficientemente
fundamentado, ao ponto de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício.
Em síntese, na espécie, a Autoridade Fiscal agiu em cumprimento com o dever de
ofício com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e
regulamentares e justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da
Constituição Federal).
Nessa linha, em concordância com o Aresto recorrido, pugno por rejeitar a nulidade
à epígrafe, por total improcedência das alegações da Defesa.

DO MÉRITO

Das Glosas das Despesas com Amortização de Ágios

a) Da Introdução

No âmbito meritório, inicialmente, analisaremos as autuações relacionadas às
deduções de ágio contabilizado pelo Sujeito Passivo que reduziram, sob a ótica da Fiscalização,
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
23
indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos anos-calendário de 2014 a 2016. Em
seguida, apreciaremos os pleitos subsidiários.
Em brevíssima síntese, a operação envolveu a aquisição pelo grupo internacional
TNT, cuja matriz é sediada na Espanha - TNT EXPRESS WORLDWIDE SPAIN SL (TNT SPAIN) -,
através de sua holding, sediada no Brasil – TNT Participações Two Ltda (TNT TWO) - da Expresso
Mercúrio S/A (MERCÚRIO), gerando o “Ágio TNT MERCÚRIO”.
No que diz respeito à formação do ágio, registramos:
i.
Dezembro de 2006 - TNT SPAIN (99%) e TNT EXP BRASIL (1%) – Sócias da holding TNT
TWO (antiga ELVEN) – Objeto social participação em outras sociedades nacionais ou
estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou quotista – com Capital Social
originariamente fixada em R$ 100,00;
ii.
Janeiro de 2007 - TNT SPAIN, integralizou, mediante remessa de valores em espécie para
o Brasil, aumento no CAPITAL SOCIAL da TNT TWO, que passou de R$100,00 para R$
390.000.100,00;

Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
24

iii.
Janeiro de 2007 - Foi pactuado Contrato de Compra das Ações da EXPRESSO MERCÚRIO
S/A (MERCÚRIO) firmado entre acionistas desta (sócios pessoas físicas) e o comprador TNT
TWO, cujo valor estabelecido foi R$ 434.686.495,00. O banco ABN AMRO REAL S/A (ABN
AMRO) foi contratado pela TNT HEADOFFICE BV (TNT) para elaborar uma avaliação
econômico-financeira da MERCURIO. Tal fundamento foi justificado pelo relatório de
avaliação econômico-financeira da MERCURIO elaborado pelo ABN AMRO em
18/01/2007, com data base de 31/12/2006, em que se avaliou o predito investimento no
montante de R$ 444.000.000,00;
iv.
Janeiro de 2007 - Os recursos relacionados ao aumento do capital social, mais valores
alavancados mediante contrato de empréstimo, no montante de R$ 41.808.000,00, via
TNT POST FINANCE GROUP BC (informação esta obtida a partir da resposta apresentada
pela empresa, contudo não há nos autos quaisquer documentos que comprovem a
contratação deste empréstimo, todavia tal fato não foi criticado pela Autoridade Fiscal),
permitiram a TNT TWO comprar a MERCÚRIO, mediante pagamento (comprovantes
bancários), 100% do capital social por R$ 434.686.495,00, passando a ser sua controladora.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
25

v.
Janeiro de 2007 - A TNT SPAIN, mediante aumento de capital social e integralização com
todas as suas cotas da TNT TWO, transfere o controle desta para uma outra holding TNT
BRASIL PARTICIPAÇÕES ONE LTDA (TNT ONE), as duas últimas sediadas no Brasil;
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
26

vi.
Março de 2007 - – A MÉRCURIO e a TNT TWO, por meio das suas respectivas assembleias,
deliberam pela efetivação da incorporação reversa (TNT TWO pela MERCÚRIO). Essa
operação esta lastreada pelo protocolo de justificativa de incorporação e Laudo Técnico de
Avaliação a Valores Contábeis elaborado pela KPMG que fixou o valor do patrimônio
líquido da TNT TWO em R$ 384.692.915,41 – com data base de 28/02/2007. No caso em
análise, o ágio contabilizado foi baseado no valor da rentabilidade futura da empresa
adquirida;
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
27

vii.
Março de 2007 - Como consta do Laudo de Avaliação a Valores Contábeis elaborado pela
KPMG, do acervo líquido da TNT TWO, o principal valor a ser incorporado era o ágio
decorrente do investimento na MERCURIO, que estava registrado por R$ 367.455.139,26.
E no passivo a conta de empréstimos que registrava o valor de R$ 40.019.682,59;

viii.
Março de 2007 - Após os ajustes no valor da aquisição, decorrentes do pagamento de
“ajuste do preço de aquisição” das ações da MERCURIO, previsto na cláusula 2.3 do
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
28
contrato de compra de ações, tem-se que o valor efetivo do ágio apurado na operação foi
de R$ 386.041.149,26;
ix.
Outubro de 2008 - Com a incorporação da TNT TWO pela MERCURIO (atual TNT
MERCURIO), completa-se a aquisição da MERCURIO pelo GRUPO TNT. O ágio apurado e o
empréstimo contraído passaram a ser de responsabilidade da TNT MERCURIO; e
x.
Passou a amortizar o ágio no AC 2008 e concluiu no AC 2016. Valor mensal (R$
3.574.455,09), totalizando, por ano, o montante de R$ 42.893.461,08.
No que toca à autuação questionada, em síntese, basicamente a glosa das despesas
teve como cerne fático a aquisição da MERCÚRIO por uma holding utilizada exclusivamente para a
concretização da operação em análise – TNT TWO - e não diretamente pela empresa TNT SPAIN ou
por outra empresa nacional havida pelo grupo TNT no Brasil, denominada TNT Express Brasil
Holding.
Entendeu o Fisco que houve um planejamento tributário abusivo, posto que não
havia substância econômica na interposição, no negócio, da TNT TWO - empresa-veículo -, que foi
utilizada para transportar, para os livros da Fiscalizada (TNT MERCÚRIO), o ágio pago em sua
própria aquisição, mediante incorporação reversa. Ademais, sustenta, como consentâneo, a
inocorrência da necessária confusão patrimonial entre a real adquirente (TNT SPAIN) e a investida
(MERCÚRIO).
Em suma, a Autoridade Autuante inferiu que a aquisição do investimento,
juntamente com utilização de empresa veículo, tratou-se de operações simuladas, buscando
pretenso enquadramento nos artigos 7o e 8o da lei 9.532/97, porque ausentes um claro intento
negocial. Assim, face aos ganhos tributários que deduziu indevidos, lavrou o auto de infração em
exame, sem a constituição de crédito tributário (determinando-se, outrossim, a recomposição dos
saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL), considerando como amortizados
indevidamente os seguintes valores na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL:

Indignada a TNT MERCÚRIO impugnou asseverando que todas as operações
ocorreram em estrito cumprimento ao disposto nos arts. 7o e 8o, da Lei 9.532/97, vigente à época
dos fatos. Citou doutrina e jurisprudência administrativa e judicial que corroboram com as suas
argumentações. Das suas argumentações merecem registro:
i.
A operação atende aos requisitos legais para fins de fruição do direito à amortização e
nenhum outro requisito pode ser exigido;
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
29
ii.
A Fiscalização não questiona que o ágio foi legalmente gerado, que os ganhos obtidos
pelos antigos acionistas da Expresso Mercúrio foram tributados, ou que os atos de
aquisição dessa empresa tenham observado a legislação civil, comercial e societária. Assim,
os argumentos da Fiscalização são de ordem econômica e extralegal;
iii.
Não há suporte na legislação para os argumentos utilizados pela Fiscalização de que a TNT
TWO seria uma empresa veículo, de que na incorporação desta sociedade pela Expresso
Mercúrio não haveria extinção do investimento e de que a estrutura adotada não
preencheria os requisitos legais;
iv.
Não é possível a desconsideração dos atos relativos à TNT TWO, caso não sejam
apresentadas provas de simulação;
v.
Apresenta uma lista de operações realizadas pela TNT TWO, para afirmar que ela não seria
uma empresa veículo;
vi.
Não há base legal para a afirmação da Fiscalização de que a incorporação deveria ser
invertida, TNT TWO incorporando Expresso Mercúrio; e
vii.
Havia propósito negocial na operação realizada.
O Acórdão combatido mantém integralmente os lançamentos de ofício ao ratificar a
acepção que não eram possíveis as deduções do ágio registrado pela Contribuinte, em razão do
não cumprimento das condições e requisitos impostos pela legislação em vigor à época dos fatos
geradores, notadamente a ausência de confusão patrimonial entre real investidor e investida –
uso da empresa-veículo. Citou jurisprudência administrativa que ratifica seu posicionamento. Em
síntese, baseou-se das seguintes razões:
i.
Inicialmente, salienta que não foram questionados o nascimento e registro do ágio,
especialmente: o efetivo pagamento, a realização das operações entre partes não ligadas,
tampouco a fundamentação econômica com base na expectativa de rentabilidade futura;
ii.
Terce comentários sobre ser, em regra, indedutível as despesas com a amortização do ágio
e detalha as exceções. Nessa linha, explica que devem ser atendidos estritamente todos os
requisitos legais, sob pena de ser considerada indevida a dedução, em respeito ao disposto
no art. 386, do RIR/99, combinado com o art. 111, do CTN. Logo, ressalva que nas basta
apenas haver a confusão patrimonial, deve a pessoa jurídica demonstrar ter suportado
efetivamente o ágio por ela registrado, o ágio deve existir com propósito negocial – a razão
negocial que levou a aquisição de um investimento por um valor superior ao custo original
- e substrato econômico – transação econômica que materialize o valor de aquisição, ao
mesmo tempo pago pelo adquirente (gasto) e recebido pelo alienante (ganho) - a justificar
a sua origem. Ademais, o ágio deve também ter como fundamento econômico a
rentabilidade futura da controlada, respaldado por um laudo, o qual deve ser arquivado
como comprovante da escrituração do ágio;
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
30
iii.
(...) No caso em questão, embora exista o ágio, a TNT TWO não possuía recursos para
aquisição da MERCURIO. Foi uma empresa recém criada, que recebeu recursos da sua
controladora TNT SPAIN e empréstimos para poder efetuar a aquisição e só existiu por 7
meses (30/08/2006 a 30/03/2007), e em sua contabilidade há apenas o registro da
subscrição e da aquisição da MERCÚRIO. Não há registro que evidencie a existência de uma
estrutura organizacional mínima para o desenvolvimento da sua atividade;
iv.
(...) Observa-se que a investida e a real investidora continuam existindo, sendo que o ágio
antes indedutível passou a ser dedutível, em função da extinção da empresa-veículo. A TNT
TWO não possuía recursos para aquisição da MERCÚRIO; para isso houve um aumento de
seu capital, promovido pela TNT SPAIN, bem como aportes financeiros de empresa
integrante do Grupo TNT no exterior. Certo é que o investimento continua existindo, com a
real investidora (TNT SPAIN) permanecendo no controle da investida;
v.
No que concerne a não autoaplicabilidade do parágrafo único, do art. 116, do CTN, arguido
pela Defesa, rebate que (...) o CTN já previa a desconsideração dos atos ou negócios
jurídicos, quando o art. 149 estabelece que o lançamento é efetuado e revisto de ofício na
hipótese de ocorrência dos casos previstos nos incisos I a IX. Destarte, uma vez constatada
uma das hipóteses, deve à Administração Tributária (...) ignorar o fato exterior, aparente, e
considerar a vontade real que está subjacente ao ato visível;
vi.
(...) Dessa forma, deparando-se com a existência de negócio jurídico viciado por simulação,
dolo ou outra espécie de fraude fiscal, deve a Administração Tributária comprovar a
existência do vício e efetivar o lançamento correspondente ao tributo, desconsiderando o
ato viciado e/ou considerando aquele efetivamente realizado e encoberto pelo dolo, pela
fraude ou pela simulação, prejudicando o Estado. Assim procedeu a Fiscalização, como
visto; e
vii.
(...) a liberdade de organização empresarial não ampara situações artificiosas como a
criação de empresas que não tem outra finalidade que permitir a formalização de situações
jurídicas sem substrato fático. No caso em análise, o interesse negocial na aquisição da
empresa Expresso Mercúrio foi bem demonstrada, mas não a necessidade de existência
efêmera da empresa TNT Two, que nada mais foi que um meio desnecessário de transição
dos ativos envolvidos na compra e venda. Todos os atos mencionados pela impugnação
como evidência da existência da empresa TNT Two foram os necessários para a obtenção
dos resultados tributários pretendidos por ela, não sendo eles suficientes para demonstrar
sua existência e propósito autônomos.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em desfavor da Decisão de piso,
repisando as alegações meritórias carreadas na fase impugnatória e complementando-as com
argumentações e fundamentos em favor de fortalecê-las. Destes merecem destaque:
i.
As operações realizadas foram legítimas e a recorrente tem direito à amortização do ágio,
posto que demonstrou que foram observados todos os requisitos legais para amortização
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
31
do ágio sob análise, e as argumentações que consta da decisão recorrida para justificar a
glosa das correspondentes despesas não encontra amparo legal;
ii.
(...) Nesse diapasão, de pronto, verifica-se que os procedimentos adotados pela TNT TWO e
pela Expresso Mercúrio observaram perfeitamente a legislação de regência no que tange às
condições necessárias para que a empresa resultante da incorporação destas sociedades
pudesse amortizar o ágio gerado quando da aquisição das ações da Expresso Mercúrio,
haja vista que:
 (...) Quando da aquisição de participação societária na Expresso Mercúrio, o
adquirente, TNT TWO, desdobrou em sua contabilidade o custo de aquisição do
investimento em valor da participação adquirida e ágio;
 (...) O valor do ágio pago pela TNT TWO teve como fundamento econômico a
expectativa de rentabilidade futura da Expresso Mercúrio;
 (...) A justificativa econômica do ágio pago e registrado contabilmente pela TNT
TWO foi devidamente fundamentado em laudo elaborado à época da transação
pelo ABN Amro Real;
 (...) Após a incorporação da TNT TWO pela Expresso Mercúrio, esta sociedade, que
foi a resultante da referida incorporação, passou deduzir na apuração do lucro real
as despesas com amortização do ágio (convertido contabilmente em ativo diferido)
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura do investimento, em balanços
levantados após a referida incorporação, observado o prazo mínimo de 5 anos;
 (...) A referida amortização do ágio para fins fiscais passou a ser realizada após a
incorporação da TNT TWO (adquirente) pela Expresso Mercúrio (adquirida) de
forma que o ágio pago e o seu fundamento econômico foram consolidados em uma
única pessoa jurídica;
 Foi reconhecida pela Fiscalização e pela decisão de piso que (...) o ágio decorrente
da operação de aquisição da Expresso Mercúrio foi legalmente gerado e
reconhecido contabilmente e que decorreu de uma transação realizada entre partes
independentes, com base em efetivo pagamento do preço, sendo que tal ágio
(baseado em expectativa de rentabilidade futura do investimento) foi devidamente
justificado com base em laudo de avaliação elaborado pelo ABN Amro Real. (...) Da
mesma forma, não se colocou em questão o fato de que o preço pago pela TNT
TWO aos antigos acionistas da Expresso Mercúrio gerou ganhos de capital
tributáveis (sujeitos ao imposto de renda) para tais acionistas;
 (...) E ainda, a Fiscalização não alegou em nenhum momento que os atos negociais,
comerciais e societários relativos à aquisição da Expresso Mercúrio pela TNT TWO,
assim como relativos à reestruturação das empresas do Grupo TNT que se seguiu
após esta aquisição, não tivessem sido praticados mediante total observância das
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
32
normas de cunho societário, civil e comercial aplicáveis à espécie, ou seja, a
validade e eficácia jurídica de tais atos em nenhum momento foi objeto de
questionamento no TVF;
 (...) Como consequência, o que se vê no presente caso é uma autuação baseada em
argumentos levantados pela Fiscalização de ordem puramente econômica e
extralegal (aparentemente baseados na teoria da “substância sobre a forma”);
iii.
Da improcedência das acusações fiscais, uma vez que os requisitos em que se basearam a
Fiscalização, ratificados pelo Aresto recorrido, não constam do rol daqueles necessários à
amortização do ágio para fins fiscais, previstos nos artigos 385 e 386 do RIR/99 – TNT TWO
seria empresa-veículo e a TNT SPAIN deveria ser reconhecida como real adquirente da
MERCÚRIO, assim a estrutura adotada para aquisição das ações da MERCÚRIO e posterior
incorporação, por esta, da TNT TWO, não atenderia à necessária confusão patrimonial;
iv.
Da impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da TNT TWO e
improcedência do argumento segundo o qual a TNT SPAIN seria a “real adquirente” da
MERCÚRIO:
 Uma vez que (...) o ordenamento jurídico brasileiro não permite que a Fiscalização
desconsidere a personalidade jurídica de pessoas jurídicas constituídas em
conformidade com a legislação de regência, como é o caso da TNT TWO, assim
como dos atos jurídicos praticados em absoluta conformidade com a legislação em
vigor pela TNT TWO e pela Expresso Mercúrio, sem que se comprove a ocorrência de
simulação, que macule tais atos.(...) Caberia à Fiscalização ter demonstrado e
comprovado a suposta simulação, o que não fez, ao contrário do que entendeu a
decisão recorrida;
 O parágrafo único, do art. 116, do CTN, não é autoaplicável, ademais (...) em
nenhum momento a Fiscalização levantou qualquer dúvida ou apontou qualquer
indício acerca da ocorrência de simulação no presente caso, bem como não procede
o argumento da DRJ/CTA no sentido de que (...) o artigo 149, inciso VII do CTN
autorizaria a desconsideração de atos ou negócios jurídicos pelas autoridades fiscais
em caso de dolo, fraude ou simulação, seja porque não foi mencionado pelo Fisco,
seja em virtude de não ter sido comprovado os vícios referidos no mencionado
dispositivo;
 (...) Ademais, a acusação fiscal no sentido de que a TNT TWO seria uma “empresa
veículo” – cuja definição não existe na legislação tributária brasileira – , não faz
qualquer sentido no caso em análise, na medida em que a TNT TWO, é pessoa
jurídica que: foi devidamente constituída, segundo a legislação nacional, como uma
holding; recebeu aporte de capital da TNT SPAIN; obteve empréstimo externo para
financiamento da aquisição das ações da MERCÚRIO; firmou contrato de compra e
venda para aquisição das ações da MERCÚRIO, e efetivamente pagou o valor
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
33
acordado; contabilizou, na forma da lei, os ingressos e saídas dos recursos, em
estrita observância do disposto no art. 20, do Decreto-Lei no 1.598/77; apresentou
ato de concentração da operação perante o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (“CADE”); e apresentou ao Fisco todas as declarações exigidas;
v.
Da improcedência do argumento, não previsto em lei, relativo à “falta de concentração de
empresas e extinção do investimento” no que diz respeito a incorporação da TNT TWO
pela MERCÚRIO, uma vez que:
 se encontra em total dissonância com a legislação aplicável à hipótese em tela, pois
(...) o artigo 7o, III, da Lei n. 9.532/97 permite a dedutibilidade das despesas com a
amortização do ágio após a incorporação entre a empresa adquirente e a adquirida
e o artigo 8o, também da Lei n. 9.532/97, permite expressamente o mesmo
tratamento fiscal às despesas com amortização do ágio, quando a empresa
incorporada for a adquirente de participação societária (o que ocorre numa
incorporação reversa), tal como ocorreu no presente caso, no qual a TNT TWO
(adquirente) foi incorporada pela Expresso Mercúrio (adquirida); e
 Quanto à alegação de que a incorporação da TNT TWO pela MERCÚCIO não teria
resultado na concentração de empresas, não condiz com a realidade. (...) Afinal,
não restam dúvidas de que a TNT TWO foi incorporada pela Expresso Mercúrio e
que, como resultado desta incorporação, o acervo líquido da daquela empresa foi
absorvido por esta, o CNPJ da TNT TWO foi baixado e seus ativos (incluindo o ágio) e
passivos (incluindo o empréstimo tomado com pessoa jurídica no exterior) foram
sucedidos pela Expresso Mercúrio.
vi.
Da improcedência do argumento relativo à “falta de propósito negocial”, posto que:
 (...) o propósito negocial para a aquisição da Expresso Mercúrio está relacionado
com “a intenção do Grupo TNT – reconhecido grupo empresarial do ramo logístico,
com atuação em diversos países do mundo – de expandir a oferta de serviços no
Brasil, mormente no ramo de transporte rodoviário de cargas e encomendas (no
qual a Expresso Mercúrio era uma das principais empresas do mercado brasileiro)
de modo a consolidar a posição do Grupo TNT como líder no setor de logística e
transporte de cargas e encomendas no Brasil.”;
 a existência da TNT TWO estava relacionada à implementação da estratégia de
negócios do Grupo TNT no Brasil, como atividade preponderante, a prestação de
serviços de transporte rodoviário, diferente da TNT Express Brasil Ltda, cuja
atividade preponderante era o serviço de courier (transporte expresso
internacional, porta a porta) e estava impedida de ter outra prestação de serviço
preponderante que não fosse aéreo, por determinação de normas legais e
infralegais da RFB.
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
34
vii.
Esse CARF já reconheceu, por maioria de votos, a legitimidade da operação em questão,
afastando a glosa das despesas com amortização do ágio em autuação, envolvendo anos-
calendários anteriores (2012 e 2013), nos autos do Processo Administrativo n. 16561-
720.071/2017-63.
A PGFN apresentou contrarrazões contra o Recurso Voluntário pactuando com os
entendimentos externados tanto pelo Fisco, bem como pela Decisão de Primeira Instância, no que
tange à impossibilidade de dedução do ágio registrado pela Contribuinte, em razão do não
cumprimento das condições e requisitos impostos pela legislação. Citou doutrina e jurisprudência
administrativa que legitimam seu entendimento. Das argumentações e fundamentos
apresentados, merecem destaque os seguintes pontos:
i.
Para que a despesa com a amortização antecipada do ágio seja dedutível tributariamente,
um dos requisitos é que haja a confusão patrimonial prevista no art. 386, do RIR/99, quer
dizer (...) encontro num mesmo patrimônio do ágio com o investimento que lhe deu origem,
é imprescindível que haja o encontro entre o real investidor e a real empresa adquirida.
Isso porque, só assim pode-se considerar perdido o investimento realizado;
ii.
(...) Tal constatação é obtida em face da seguinte expressão utilizada pela legislação: “na
qual detenha participação societária ADQUIRIDA com ágio”. Vê-se que o verbo adquirir é
utilizado pela norma em seu sentido econômico, ou seja, decorrente de uma espécie de
compra e venda, oriundo de um sacrifício patrimonial. Portanto, a Lei no 9.532/1997
estabelece que a dedução do ágio somente é autorizada quando a pessoa jurídica
ADQUIRIDA for incorporada ou incorporar a sua controladora;
iii.
(...) Desta feita, ao contrário do que defende a recorrente, não se está diante de uma
situação em que a legislação não veda uma possibilidade fática, mas sim de uma situação
em que a legislação não a autoriza;
iv.
(...) Nos termos do artigo 386 do RIR/99, investida não é a empresa que simplesmente é
transferida, mas sim aquela cuja negociação efetivamente levou o adquirente a pagar a
“mais valia”, e cuja incorporação, por exemplo, levará à presunção de perda do
investimento adquirido, isto é, à união do patrimônio do investidor com o patrimônio da
investida;
v.
No presente caso, a MERCÚRIO é a investida, e a real investidora é a TNT SPAIN, visto que
é de onde advém a maior parte dos recursos, a recorrente defende que o investidor é a
TNT TWO, o que afastaria a glosa das despesas com amortização do “ágio MERCÚRIO”;
vi.
(...) Nesse contexto, se a TNT TWO não tinha condições financeiras para figurar como
adquirente das ações da MERCÚRIO S.A., não há como tratar aquela pessoa jurídica como
“real adquirente” do investimento que gerou o ágio. Igualmente, a incorporação da TNT
TWO pela MERCÚRIO S.A. não resulta em confusão patrimonial entre a “real investidora” e
o investimento adquirido, para fins da dedução fiscal de ágio prevista nos art. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997. Portanto, vê-se que o contribuinte não cumpriu um dos requisitos
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
35
legais para a dedutibilidade do ágio. Isso porque, mesmo após a incorporação da TNT TWO,
o investimento adquirido (MERCÚRIO S.A.) permaneceu independente do patrimônio do
investidor (TNT SPAIN); e
vii.
Ante o exposto, demonstra-se o não cumprimento de um dos principais requisitos à
dedutibilidade do ágio: a confusão patrimonial entre investida e investidora. Como visto,
sem a ocorrência desse evento, não há como haver a presunção de perda do investimento
adquirido, e, portanto, a autorização da dedução da despesa realizada. Por essas razões,
deve ser mantida a glosa das despesas com a amortização do “ágio MERCÚRIO”.
Antes de nos inclinarmos na análise detalhada das questões relacionadas: ao uso da
empresa-veículo e à tese do “real adquirente”, sobre os quais as glosas das despesas com
amortização dos ágios sinalados se concretizaram, cotejando as argumentações dos litigantes com
a dogmática, doutrina e jurisprudência administrativa consolidada que abarcam os temas, peço
vênia para, em primeiro lugar, expor sobre as condições e requisitos que envolvem a
dedutibilidade das despesas com amortização de ágio, nos termos dos arts. 7o e 8o, da Lei
9.532/97, que disciplinavam o tema à época dos fatos geradores.

b) Das Condições e Requisitos que Envolvem a Dedutibilidade das Despesas com Amortização
de Ágio, nos termos dos Arts. 7o e 8o, da Lei 9.532/97

De início, podemos conceituar contabilmente o ágio, antes do advento da Lei
12.973/14, como a diferença entre o custo de aquisição de uma pessoa jurídica e o valor contábil
do investimento. Tal custo é realizado no presente com intuito de gerar um resultado no futuro.
Esse registro visa respeitar o princípio da correspondência entre receita e despesas, que possibilita
que a empresa recupere o custo do ágio por meio de sua amortização conforme o resultado futuro
se concretize.
Nessa quadra, ao utilizar o Método de Equivalência Patrimonial (MEP), os efeitos de
equivalência patrimonial são anulados pelo registro da despesa de amortização do ágio. Isso
implica que o aumento do valor patrimônio líquido (PL) da controlada não ocorre por acréscimo
de patrimônio, mas pela recuperação de um custo passado, ajustando as contas relacionadas ao
ágio em prol de refletir o valor do investimento.
Destarte, no que toca ao tratamento contábil do ágio, trata-se de um ajuste de
custo de aquisição de investimentos, considerando que a amortização do ágio reduz o valor do
ativo investido e ajusta o PL da controladora. Assim a inclusão do ágio já amortizado no cálculo do
custo de aquisição poderia gerar duplicidade e, por isso, apenas o ágio não amortizado deve ser
considerado.
Ademais, não podemos deixar de registrar que, por ser um ajuste contábil, a
amortização do ágio é neutra em termos patrimoniais e fiscais, e não deve gerar efeitos
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
36
tributários enquanto a receita de equivalência patrimonial não for tributada. Portanto, o valor
do ágio amortizado deve ser deduzido do PL e, para fins fiscais, a despesas de amortização do ágio
só terá impacto se a receita de equivalência patrimonial for tributada. Aqui peço vênia para
colacionar as palavras de Jose Luiz Bulhões Pedreira11 que ratificam a sobredita ilação:
Determinação do Lucro Real – As contrapartidas da amortização de ágio ou
deságio são em regra excluídas do lucro líquido do exercício para efeito de
determinar o lucro real, porque têm a natureza de ajustamento (em função do
capital aplicado na aquisição do investimento) da participação nos resultados da
controlada ou coligada, que a investidora reconhece nas suas contas de resultado
em decorrência do ajuste do valor de patrimônio líquido do investimento. Se o
ajuste no valor do investimento não é computado na determinação do lucro
real, a amortização do ágio ou deságio também não deve ser computada.
A contrapartida da amortização desempenha essa função na medida em que os
valores que serviram de fundamento ao ágio ou deságio são realizados nos exatos
montantes previstos. Assim, por exemplo, se a investidora pagou 100 de ágio pela
totalidade das ações de uma companhia que tinha em determinado bem do seu
ativo potencial de 100, quando esse lucro for realizado pela companhia será
reconhecido nas contas de resultado da investidora através do ajuste no valor de
patrimônio líquido da subsidiária. O débito da amortização do ágio nas contas de
resultado da investidora compensa o ajuste no valor de patrimônio líquido,
impedindo que a investidora reconheça como lucro do exercício o que é
recuperação de capital aplicado na aquisição do investimento. O mesmo ocorre
no caso de deságio que corresponde a prejuízo potencial: a amortização do
deságio é crédito às contas de resultado que impede a investidora de reduzir o
lucro líquido do exercício em função de prejuízo da controlada ou coligada do qual
não participa, porque excluído do valor da participação societária por ocasião da
aquisição. (g.n.)
Prosseguindo, no tocante ao tratamento fiscal do ágio, é salutar mencionar que,
antes do advento da Lei no 9.532/97, era regido apenas pelos arts. 20, 25 e 33, do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, com nova redação dada pelo Decreto-Lei no 1.730/7912 -

11 In: _______. Imposto sobre a Renda: Pessoas Jurídicas. Rio de Janeiro: ADCOAS JUSTEC. Ed. 1979. pp. 539/540.
12 Art 20 - O Contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de aquisição
do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
37
levando-se em conta os fatos aqui guerreados, consideraremos os textos dos artigos mencionados
antes de terem suas redações alteradas pela Lei no 12.973/2014. Em breve resumo, dispunham
que as contrapartidas da amortização do ágio ou deságio não eram computadas na determinação
do lucro real, quer dizer, eram INDEDUTÍVEIS, salvo quando compunha a base de cálculo, à título
de custo, para fins de apuração do ganho de capital, quando da alienação ou liquidação do
investimento, em coligada ou controlada, avaliado pelo valor de patrimônio líquido.
O art. 385, do RIR/199913, era basicamente uma cópia do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/1977. Em ambos os dispositivos, encontra-se a determinação de que Contribuintes que

§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em demonstração
que o Contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
§ 4o As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada avaliados pelo valor de patrimônio
líquido aplicam-se às sociedades que, de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal
de adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta ou
indiretamente, com investimento relevante, cuja avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para determinar
o valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada.
(...)
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20 não serão computadas na
determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33. (g.n.)
§ 1o A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo somente será computada na
determinação do lucro real pela diferença entre o montante da amortização e o da participação do Contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos bens do ativo cujo valor tenha
constituído o fundamento econômico do ágio ou deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou exaustão desses bens.
§ 2o As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os fundamentos das letras b e c de § 2o de artigo 20
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
(...)
Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos
seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do Contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com fundamento na letra a do § 2o do
artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b e c do § 2o do artigo 20, ainda que
tenha sido amortizado na escrituração comercial do Contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro real.
§ 1o Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente de aumento na porcentagem de
participação do Contribuinte no capital social da coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social
desta com diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente de redução na porcentagem da
participação do Contribuinte no capital social da coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social
desta com diluição da participação do Contribuinte.

13 Art. 385. O Contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o inciso anterior.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
38
avaliam investimentos em sociedade controlada ou coligada pelo valor do patrimônio líquido
registrem o ágio apurado na aquisição de participação societária em subconta separada daquela
que registra o valor do patrimônio líquido da investida na época da aquisição.
Os preceptivos preveem que o apontado ágio deve ser alicerçado em pelo menos
um dos três fundamentos econômicos: a) valor de mercado dos bens do ativo da investida
superior ao registrado na contabilidade; b) expectativa de resultados positivos da investida nos
exercícios futuros; ou c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Para melhor esclarecimento sobre as espécies de ágio, é engrandecedor citarmos
lições de Jose Luiz Bulhões Pedreira14:
Como os bens do ativo são registrados na contabilidade pelo custo histórico, é
comum que a pessoa jurídica investidora se disponha a pagar pela participação
societária valor superior ao de patrimônio líquido contábil. Esse ágio é preço pago
pelos lucros potenciais contidos em determinados bens do ativo da coligada ou
controlada. Nesse caso, o fundamento do ágio deve ser especificado nos
comprovantes do desdobramento para que, quando a coligada ou controlada
realizar esses lucros, a investidora possa reconhecê-los na escrituração como
recuperação de custo, e não como participação em lucro.
--- omissis ---
Ágio é a parte do custo de aquisição do investimento que corresponde ao direito
de participar em valores da controlada ou coligada que não se acham
registrados na sua escrituração.
Assim, o ágio cujo fundamento é a diferença entre o valor de mercado e o contábil
de determinados bens do ativo da afiliada é preço pago pela investidora para
adquirir o direito de participar em lucros potenciais, ainda não reconhecidos pela
afiliada. O ágio cujo fundamento é o valor de rentabilidade da afiliada superior
ao valor de patrimônio líquido contábil é preço pago pela investidora para
adquirir o direito de participar nos lucros previstos. O ágio cujo fundamento
econômico é fundo de comércio ou marca comercial ou industrial é preço pago

§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de aquisição
do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração que o Contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).

14 Op. Cit. pp. 516, 533/534.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
39
pela investidora para adquirir o direito de participar do valor desses intangíveis da
afiliada, que não se acham registrados na sua contabilidade.
Sempre que seu fundamento é identificado e quantificado, o ágio deve continuar
registrado como elemento do ativo da investidora enquanto existir, na controlada
ou coligada, o valor que o justificou, ou seja, que constitui (indiretamente) o
objeto da aplicação de capital. À medida em que a afiliada realiza esse valor, a
investidora recupera (através da participação nos lucros) o capital aplicado; e se
a afiliada realiza valor menor do que o pago pela investidora, esta deve
reconhecer na sua escrituração a perda do capital aplicado. (g.n.)
Prosseguindo, ambas as disposições legais, ao afirmarem que o destinatário das
regras é o Contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor
de patrimônio líquido, estão se referindo ao método da equivalência patrimonial, segundo o qual
as variações nos patrimônios líquidos das sociedades coligadas ou controladas provocam reflexos
nos valores dos investimentos registrados na investidora, disciplinados, sob o prisma fiscal, nos
arts. 387 a 389 do RIR/199915 .
O art. 389 do RIR/1999 determina que os resultados auferidos pelas empresas
coligadas ou controladas não devem ser computados na determinação do resultado da
investidora. Assim, lucros apurados em uma investida devem ser objeto de tributação somente no
âmbito daquela empresa, embora tenham o reflexo de majorar o valor do investimento registrado
na investidora. Caso a investidora tenha registrado ágio decorrente da expectativa de
rentabilidade futura da investida, conclui-se que a causa do pagamento a maior efetivamente se
concretizou. Mas como foi tributada somente na coligada ou controlada, não há que se cogitar de
amortização do ágio na investidora.

15Art. 387. Em cada balanço, o Contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor de patrimônio líquido da coligada
ou controlada, de acordo com o disposto no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação da
coligada ou controlada levantado na mesma data do balanço do Contribuinte ou até dois meses, no máximo, antes
dessa data, com observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução das participações nos resultados e da
provisão para o imposto de renda;
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido
determinado de acordo com o disposto no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução no valor de patrimônio líquido do
investimento, não será computada na determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-
Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)

Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
40
Conforme já pontuado, repetindo o texto do art. 25, do Decreto-Lei no 1.598/77, o
art. 391, do RIR/199916 , estabelece que a regra geral é da impossibilidade de utilização fiscal do
ágio registrado na investidora quando avaliado o investimento pelo método de equivalência
patrimonial.
Contudo merece registro que há duas exceções a premissa lógico-jurídica de
EXCEPCIONALIDADE do aproveitamento fiscal do ágio. A primeira é indicada pelo próprio art. 391:
o disposto no art. 426 do mesmo RIR/199917, que reproduz o disciplinado no art. 33, do Decreto-
Lei no 1.598/77, e complementa. Repiso, diz respeito à apuração de ganho ou perda de capital.
Quer dizer, se o investimento que deu causa à "mais valia" for alienado ou liquidado, o ágio ou
deságio registrados na contabilidade da controladora devem compor o custo de aquisição
considerado no cálculo do resultado tributável da operação.
No que tange a primeira exceção, merece transcrever trecho da obra de EDMAR
OLIVEIRA ANDRADE FILHO18:
De fato, na forma do art. 391 do RIR/99, as contrapartidas da amortização do ágio
ou deságio não serão computadas na determinação do lucro real, salvo quando
ocorrer a alienação ou baixa do investimento. Assim sendo, o valor do ágio ou
deságio amortizado e que afetar o resultado do período deverá ser adicionado ou
excluído do valor do resultado do período para fins de determinação do lucro real.
Esse mesmo valor será controlado na Parte B do LALUR para futura exclusão ou
adição, que deverá acontecer no período em que ocorrer a alienação ou baixa do
valor do investimento. A exclusão, correspondente ao valor do ágio amortizado, só
não será automática se a alienação ou liquidação do investimento ocorrer em
situação na qual o valor da eventual perda não pudesse ser considerado dedutível.
Quanto a segunda exceção, que nos interessa mais diretamente, refere-se a
transformações societárias envolvendo pessoas jurídicas, onde uma detém a participação na
outra adquirida com ágio, ou vice-versa, por meio de processos de incorporação, fusão ou cisão.

16 Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385 não serão computadas na
determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no
1.730, de 1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do ágio ou deságio a que se
refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).

17 Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação de
investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos
seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do Contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial do
Contribuinte, excluídos os computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do lucro real, observado o
disposto no parágrafo único do artigo anterior.

18 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 434.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
41
Nessa toada, com a publicação da Lei no 9.532/97, especialmente o disposto nos
arts. 7o e 8o, com redação dada pela Lei no 9.718/9819 - que foram integralmente incorporados ao
RIR/1999 por meio de seu art. 38620 (que faz referência expressa a dispositivos do art. 385) -,
regulamentados pela Instrução Normativa - IN SRF no 11, de 10 de fevereiro de 1999 – revogada
pela IN RFB no 1.928/2020 - percebeu-se no mundo jurídico significativas alterações legislativas,
nascendo no âmbito tributário a possibilidade de amortizar o ágio surgido na aquisição de
participação societária, cujo fundamento econômico tenha sido a expectativa de resultados

19 Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-
lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
(...)
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio
da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
(...)
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
(g.n)

20 Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso I do §2o do artigo anterior,
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do §2o do artigo anterior, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do §2o do artigo anterior, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do §2o do artigo anterior, nos
balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subsequentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
(...)
§2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio
da sucessora, esta deverá registrar (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.
(...)
§6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
§7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá classificar, no patrimônio líquido,
alternativamente ao disposto no §2o deste artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no
9.718, de 1998, art. 11).

Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
42
futuros, da coligada ou controlada, desde que o patrimônio seja absorvido por outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão. Ademais, o art. 8°, da Lei no 9.532/97, estende a autorização em
comento para as situações de incorporação às avessas, quando a empresa incorporada, fusionada
ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
Acerca dessa outra forma de aproveitamento do ágio, novamente nos socorremos
dos ensinamentos do autor EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO21:
Ocorre extinção de participação societária nos casos de fusão, cisão ou
incorporação em que as ações ou quotas detidas não são trocadas por outras, ou
seja, nos casos em que a sociedade que absorve o patrimônio destacado ou
movido é também sócia naquela sociedade em que houve o destaque patrimonial
ou o seu inteiro trespasse. Em lugar de novas ações ou quotas, a sociedade que
recebe a parcela patrimonial recebe bens, direitos ou obrigações, que compõem o
“acervo líquido”.
(...)
A neutralidade do ágio ou deságio amortizado não existe em casos de
incorporação, fusão ou cisão. De fato, de acordo com o art. 386 do RIR/99, que
tem por matriz legal o art. 7o da Lei no 9.532/97, e também o art. 10 da Lei no
9.718/98, a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio:
--- omissis ---
Sob o aspecto funcional, tais regras estabelecem procedimentos que devem ser
adotados para as aquisições em que a sociedade investidora mantenha em sua
escrituração contábil, ágio ou deságio na aquisição de investimentos em empresa
que venha incorporar total ou parcialmente (caso de cisão parcial seguida de
incorporação). Com isso, não mais é permitido que o valor de um ágio pago na
aquisição de investimento possa ser totalmente amortizado, quando da aquisição
se segue a fusão, ou incorporação pela investidora, da sociedade investida. Na
verdade, nessas hipóteses, não havia simples amortização de ágio, mas efetiva
baixa do valor, como ganho ou perda de capital.
(...)
As referidas normas regulam, grosso modo, o encontro – num mesmo patrimônio
– do ágio ou deságio com os bens que lhes serviram de origem e que estavam
originalmente em sociedades distintas.
Nessa linha intelectiva, extrai-se das normas supra, que é introduzido no normativo
pátrio a segunda exceção à indedutibilidade das amortizações de ágio, autorizando que sejam
consideradas na apuração do lucro real, nas hipóteses de incorporação, fusão e cisão. A referida
dedução deveria ser feita com base nos valores registrados na contabilidade, visto que os valores

21 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. op. cit., p. 473/480.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
43
do ágio por rentabilidade futura deveriam ser contabilizados em conta do Ativo Diferido, tornando
desnecessário o Lalur como bem esclarece o enunciado do art. 2o, da IN SRF no 11/99.
Art. 2o O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou
deságio, na hipótese de que trata esta Instrução Normativa, serão efetuados
exclusivamente na escrituração contábil da pessoa jurídica, não se lhes aplicando
a norma do parágrafo único do art. 334 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto No 1.041, de 11 de janeiro de 1994 - RIR/94.
Havendo subsunção à previsão supra, ocasião em que a adquirente absorve
patrimônio da adquirida, ou vice-versa, as amortizações serão dedutíveis à razão de no máximo
um sessenta avos por mês do período de apuração. Este prazo poderá ser superior a sessenta
meses, inclusive podendo ser o prazo de duração da empresa, se determinado, ou da permissão
ou concessão, no caso de empresa permissionária ou concessionária de serviço público, consoante
enunciado do § 5o, do art. 1o, da IN SRF no 11/99.
§ 5o A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3o, observado o
máximo de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período
maior que sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se
determinado, ou da permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária
ou concessionária de serviço público.
Pelo exposto, resta hialino que a possibilidade de dedução das amortizações em
caso de incorporação é uma exceção à regra da indedutibilidade e, como tal, deve ser interpretada
com a devida acuidade, de modo que se aplique somente aos casos que o legislador pretendeu
desonerar.
Neste ponto, peço vênia para discordar do entendimento daqueles que defendem
que a sinalada dedução trata-se de uma benesse tributária – benefício fiscal - e, por conseguinte,
sobre ela recairia o pressuposto de observância estrita dos requisitos legais, típica das situações
em que há qualquer espécie de renúncia fiscal, expressamente previsto no art. 111 do CTN22. Tal
ilação está alicerçada no fato dos benefícios fiscais, albergados pelo apontado preceptivo, ser
concedido com base em características pessoais do Sujeito Passivo que o distingue dos demais,
diferente do direito a amortização que não comporta essa distinção dentre os requisitos que
possibilitam a dedução.
Para melhor esclarecimento sobre essa questão, apresento excertos do Acórdão no
1201-006.257, cujo relator foi o Ilustre Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, que traz
visão com a qual pactuo:

22 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
44
Aqui cabe uma digressão em relação ao entendimento trazido pela Procuradoria
da Fazenda no sentido de que essa antecipação configuraria um benefício fiscal e,
portanto, o texto legal deveria ser interpretado literalmente.
Eu discordo desse entendimento, pois o benefício fiscal é regra que faz uma
distinção entre pessoas que, em princípio, deveriam ser tributadas pelo mesmo
critério. Tal distinção se justifica pela necessidade, por exemplo, de incentivar
determinada atividade econômica ou incentivar o desenvolvimento de
determinada região geográfica. Saliente-se que essa distinção tem caráter
pessoal, razão pela qual exige um reconhecimento expresso por parte do Estado.
Na lei que autoriza a antecipação da amortização do ágio fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura não há uma distinção entre pessoas, seja
pela sua localização, seja pela sua atividade econômica ou por outra
característica pessoal. A hipótese legal da referida antecipação é a incorporação
entre adquirente e adquirida, caso em que o ágio pago não poderia reduzir o
ganho de capital apurado em futura liquidação da participação societária, pois o
patrimônio de ambas se funde (confunde) com a incorporação e não há mais
como apurar a equivalência patrimonial, necessária para o cálculo do ganho de
capital. Para evitar essa possível perda, que desestimula as aquisições entre
empresas, a lei criou uma nova hipótese de amortização do ágio, que não depende
de uma liquidação do bem adquirido, mas apenas da sua incorporação ao
patrimônio da adquirente e vice versa. Entendo que tal medida implementa uma
política tributária que estimula a mobilidade econômica no âmbito corporativo,
mas não se confunde com um benefício fiscal. Não é coincidência o fato de essa lei
(Lei no 9.532/1997) ter surgido no momento em que o Governo Federal estava
realizando um amplo e profundo processo de privatização das empresas estatais,
assim necessitando que a iniciativa privada fosse estimulada a adquirir as
empresas estatais colocadas à venda.(g.n.)
Nesse diapasão, partindo dos textos normativos – normas legais e infralegais, bem
como contábeis - que dispõem sobre a escrituração do ágio e a sua possibilidade de uso como
dedução do lucro, e tomando como lições decisões deste Tribunal, tanto da câmara alta como da
baixa, alinho-me ao entendimento que devem ser considerados os requisitos, abaixo relacionados,
quando da análise das operações societárias que dão origem ao ágio e, por conseguinte, legitimam
a sua dedutibilidade:
i.
Avaliação do investimento baseada no Método de Equivalência Patrimonial – MEP, nos
termos do art. 248, da Lei das S/A;
ii.
Operações com propósito negocial – Há necessidade da demonstração que a negociação
envolveu outros motivos de natureza econômica, além da simples economia tributária. Ou
seja, deve ser demonstrada a lógica econômica, a razão negocial que justificou a aquisição
de um investimento por valor superior àquele que custou ao alienante e, portanto, deu
origem ao ágio, respeitados os princípios da boa-fé e da função social da empresa;
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
45
iii.
Comprovação do sacrifício patrimonial – Deve estar comprovado nos autos que houve o
efetivo sacrifício patrimonial para a aquisição do investimento por parte da empresa
adquirente. Sendo assim, pressupõe-se que a "mais valia" porventura contabilizada tenha
sido efetivamente suportada – desembolso de valores ou sacrifício de outros ativos à título
de investimento - por alguma das pessoas jurídicas participantes da operação (em função
do método de avaliação com base na equivalência patrimonial, o correspondente preço do
ágio ou deságio deverá ser registrado pela parte que o suporta em conta distinta daquela
onde é escriturado o valor patrimonial do investimento adquirido - desdobramento do
custo de aquisição), cuja prova é robustecida caso demonstrado o auferimento do ganho
de capital por parte da vendedora. De outro giro, se o ágio não foi de fato arcado por
nenhuma delas, quer dizer não houve o esperado sacrifício econômico ou financeiro, não
há sentido em clamar-se pela dedutibilidade das despesas decorrentes de amortização de
ágio em questão;
iv.
Confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas adquirente e adquirida – Para fins de
acesso à dedutibilidade estabelecida pelas positivações multicitadas, a pessoa jurídica que
concretamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento deve incorporar tal
investimento (incorporação da adquirente pela adquirida) ou ser incorporada pela
adquirida (incorporação "às avessas"). Quer dizer a desoneração é prevista, portanto,
exclusivamente para a hipótese em que uma empresa deixa de existir em razão do evento
societário. Desse modo, ao compartilharem o mesmo patrimônio, há harmonização das
contas entre a investidora e a investida e consolida-se o cenário no qual a pessoa jurídica
detentora da "mais valia" (ágio) do investimento, baseado na expectativa de rentabilidade
futura, passa a ser responsável também por honrar tal rentabilidade. Assim, a legislação
permite que o Contribuinte considere perdido o capital que foi investido com o ágio e
deduza a despesa relativa à "mais valia";
v.
Existência de demonstração que o fundamento do ágio foi a expectativa de rentabilidade
futura – Nos termos do inciso II, alínea “b”, e § 3o, ambos do art. 20, do Decreto--
Lei no 1.598/77, demanda-se, em favor de corretamente configurar o valor do ágio que
pode ser escriturado, que exista, no momento da aquisição, um instrumento – devido a
falta de disciplina o Contribuinte tem ampla liberdade na forma como comprovará a
fundamentação adotada – que revele o valor da rentabilidade futura do investimento para
fins de formação do ágio e sirva como documentação dessa motivação; e
vi.
Operação deve ser realizada entre partes indepententes: Partindo da premissa lógico-
jurídica de que a dedução das despesas com amortização do ágio é uma exceção, pois a
regra é a indedutibilidade, o dispêndio correspondente ao ágio oriundo das operações
entre partes relacionadas – “ágio interno” ou “ágio de si mesmo” – é indedutível: primeiro,
face não restar evidenciado nesses casos o princípio arm ́s lenght, presente em várias
normas do sistema jurídico nacional, o qual é exigido para a oponibilidade dos efeitos das
operações negociais, notadamente intragrupo, com intuito de impedir artificialidades e
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
46
abusos; segundo, pelo fato de só haver preço (custo) pago e, por consequência, aquisição,
quando há intervenção de terceiro e efetiva transmissão de propriedade do direito; e,
terceiro, por só haver ágio por rentabilidade futura quando um terceiro reconhece esta
possibilidade – lucro que se espera vir a ser auferido no futuro - e por ela antecipadamente
paga.
Conclui-se da sobredita exposição que, nos termos dos arts. 7o e 8o, da Lei no
9.532/97, é essencial a verificação do pleno preenchimento dos requisitos elencados para que seja
legitimada a escrituração do ágio e a dedutibilidade das despesas decorrentes da sua amortização.
Dessarte, referenciado neles que vamos alicerçar nossa análise a seguir, no que toca aos pontos
fulcrais que justificaram as glosas combatidas: uso de empresa-veículo e ausência de confusão
patrimonial entre “real adquirente”.

c) Do Ágio Resultado de Operação com o Emprego de "Empresa-Veículo"

Inicialmente, ao apreciar a eficácia ou ineficácia de atos ou negócios jurídicos
praticados com o fito de produzir economia fiscal, é salutar e porque não dizer moralizador, que a
Autoridade Fiscal se alicerce em régua talhada com critérios exclusivamente previstos na
legislação em vigor, dado ser esta a revelação do interesse público, diretriz maior da Autoridade
Pública, em especial a Administração Fazendária. Melhor dizendo, deve-se abster de interesses
subjetivos fomentados por motivos pessoais, ideológicos, preconceituosos, crenças religiosas ou
teses alienígenas, sob pena de cometer violação aos sagrados princípios da livre iniciativa e estrita
legalidade, que além de norteadores da tributação, constitui-se em valores fundamentais zelados
por nossa Carta Magna.
Partindo dessa premissa, o denominado “planejamento tributário” – que não é raro
o objetivo ser confundido com ações legítimas em prol da redução da carga tributária (elisão
fiscal) – encontra limites na fraude (ou condutas fraudulentas) e nas hipóteses de simulação. Tal
ilação é ratificada pelo próprio Codex Fiscal (art. 149, VII23), ao prever a revisão de ofício do
lançamento nas situações que reste comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
Nessa senda, para que prospere a acusação de evasão fiscal ou planejamento
tributário abusivo, requer-se que esteja comprovada a FRAUDE, cujo pressuposto é a constatação
do dolo, ou caracterizada a SIMULAÇÃO. Neste último caso, em prol da busca pela verdade

23 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;

Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
47
material, a legislação tributária federal (art. 116, do CTN24), além de conferir poderes ao Fisco para
requalificar atos ou negócios jurídicos simulados (mais precisamente o seu viés, a dissimulação),
autorizou que lei ordinária crie outros critérios jurídicos para desconsiderar atos ou negócios
jurídicos específicos, de modo a consubstanciar o ordenamento jurídico com as chamadas normas
antielisivas.
Neste ponto, para melhor compreensão e aprofundamento sobre o tema, não
podemos olvidar de registrar que não existe lei antielisiva que proíba o uso de empresas holding
tanto para adquirir ou deter investimentos com ágio, quanto para serem extintas pelas investidas.
Em suma, a simulação ou a fraude se constituem nas figuras que demarcam os
limites essenciais à aferição da legitimidade da economia tributária comumente almejada em
transações societárias que impliquem no surgimento do ágio. Em outras palavras, caso não reste
comprovada a fraude ou caracterizada a simulação (dissimulação), nos aproximamos da
percepção de que existe um propósito negocial e nos afastamos de eventuais alegações de
abuso, permitindo-nos deduzir que estamos diante de um planejamento tributário inoponível ao
Fisco - hipótese de elisão fiscal - cuja juridicidade encontra albergue nos princípios da livre
iniciativa e legalidade.
Ao nos debruçarmos especificamente na interpretação do que seja simulação (ou
seu viés dissimulação), nos deparamos com as dificuldades de sua conceituação. Tal dedução deve
ser uma das razões que levaram Marco Aurélio Greco25 a afirmar “que hoje, em matéria de
planejamento tributário, “simulação” é um conceito à procura de um significado”.
Inclusive, segundo professor Sérgio André Rocha26, só a análise da situação concreta
permitirá revelar se houve ou não ato ou negócio simulado:
... cada um tem uma simulação “para chamar de sua”, que só fica clara diante de
casos concretos. O que um autor chama de simulação, para outro é abuso de
formas jurídicas, ou fraude à lei. Somente a situação concreta é capaz de revelar
se os autores concordam ou divergem e em que concordam ou divergem.
Dessarte, diante da complexidade que envolve a definição do conceito de
simulação, sem qualquer pretensão de exaurir a questão, permito-me valer dos fundamentos

24 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a
que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de
direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

25Planejamento tributário. São Paulo: Dialética. 2011. P. 395.
26 Planejamento tributário na obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2019. P. 50.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
48
aduzidos pelo ilustre Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, no Acórdão no 9101-006.486, os
quais adoto:
Com efeito, a grande dificuldade do intérprete autêntico é a de livrar-se do
apriorismo conceitual acerca da definição do conceito de “simulação”, que não
necessariamente pressupõe uma “vontade consciente” (dolosa) de enganar
terceiros, podendo se fazer presente também quando ausente a intenção
consciente de mentir. Senão, vejamos:
A simulação pode comparar-se a um fantasma, a dissimulação a uma máscara. É
este o ponto de partida adotado na clássica obra de Francisco Ferrara27, civilista
italiano que muito influenciou e ainda influencia a doutrina brasileira. Adepto da
teoria voluntarista, leciona que o negócio simulado implica a ocorrência de uma
aparência diferente da realidade. Assim, a característica marcante do negócio
simulado seria a divergência intencional entre a vontade e a declaração, visando
iludir terceiros.
A crítica que se costuma fazer dessa teoria diz respeito à ausência da aludida
divergência. Precisamente porque os simuladores declaram espontaneamente o
que querem, não seria pertinente falar na existência de conflito entre a vontade e
a declaração. É certo que não querem os efeitos, mas querem a forma do negócio;
a aparência desse negócio é indispensável por razões que as levam a simular28.
Esse questionamento deu origem à teoria declarativista – que possuiu menor
influência que a teoria voluntarista – e que, ainda conferindo enfoque subjetivo à
simulação, passa a sustentar que a vontade interna não possuiria significado
enquanto não seja declarada, razão pela qual a simulação deveria ser vista como
um conflito entre declarações. Desse modo, as partes emitiriam uma declaração
dirigida ao público e uma contradeclaração para conhecimento restrito delas (um
“contrato de gaveta”, por exemplo), de modo que o efeito do negócio seria
neutralizado. O negócio simulado, então, não seria um negócio inexistente, mas
sim uma espécie de negócio sem resultado jurídico.
O principal argumento oposto à teoria declarativista consiste no fato de que o
negócio simulado não seria neutralizado por um ato posterior, já que desde sua
origem corresponderia a um ato doloso e aparente. Desta forma, a
contradeclaração não teria como revelar caráter modificativo, mas meramente
declaratório. Ademais, os críticos esclarecem que a prerrogativa da nulidade
advém do ordenamento jurídico, e não da autonomia da vontade29.
Nesse contexto, vale frisar que a limitação ou restrição do conceito subjetivo de
simulação passou a ser colocada em xeque, o que levou ao desenvolvimento da
dita teoria objetivista (ou teoria causalista).

27A simulação dos negócios jurídicos. Trad. Dr. A. Bossa. São Paulo: Saraiva. 1939. P. 50
28 Cf. Custódio da Piedade Ubaldino Miranda. A simulação no direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1980, P. 37.
29 Cf. Fábio Piovesan Bozza. Planejamento tributário e autonomia privada. São Paulo: Quartier Latin. P. 158
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
49
Francesco Carnelutti30 foi um dos que inaugurou a vertente teórica objetivista no
campo de estudo da simulação, a qual para o autor é um incidente relacionado à
inadequação da causa, inadequação esta que decorre da circunstância de um ato
ser querido para o atendimento de interesse diverso ou incompatível com os seus
respectivos efeitos jurídicos.
Sob esse enfoque, todo ato ou negócio jurídico tem uma causa jurídica – ou
“função típica”, que corresponde aos efeitos jurídicos que o Direito espera do
negócio celebrado. A causa, pois, equivale às conseqüências jurídicas inerentes a
cada tipo negocial.
Na visão de Orlando Gomes31, não é a causa antecedente, mas causa final, isto é,
o fim que atua sobre a vontade para lhe determinar a atuação no sentido de
celebrar certo contrato.
Segundo Emílio Betti32, também expoente da tese objetivista, e que não raramente
costuma ser citado pela doutrina brasileira, a simulação é o resultado de um
conflito insanável entre o escopo típico e a sua causa. Constatado, então, um
desvio da função instrumental do contrato, também estaríamos diante de uma
simulação (objetivamente considerada, portanto).
Para Heleno Tavares Torres33:
Causa é a finalidade, a função, o fim que as partes pretendem alcançar com o ato
que põem em execução, sob a forma de contrato, para adquirir relevância jurídica.
Por isso, a causa é elemento essencial do negócio, como fim de realizar uma
operação apreciável economicamente, devendo ser sempre lícita e passível de
tutela pelo direito positivo. E para cada contrato ou ato jurídico, somente uma
causa. No contrato de venda e compra, a causa é o intuito de entregar um bem
recebendo um preço correspondente. Caso seja um bem por outro, a causa já
individualiza um outro contrato, o de permuta; e se não há intuito de obter o
pagamento de preço, mas apenas atribui um bem a outrem, aumentando o
patrimônio deste, a causa já impõe outra qualificação, o de um contrato de doação.
A propósito, o ex. Ministro Moreira Alves preleciona que a causa diz respeito à
"função prática" do ato ou negócio jurídico, não podendo ser confundida com o
motivo que leva à formação dos negócios jurídicos. Segundo seu magistério34:
Para uma compreensão mais clara dos problemas que se apresentam, é preciso,
preliminarmente, fazer uma distinção fundamental para o entendimento desses
meios jurídicos quem diretamente visam à obtenção de um fim, mas que
indiretamente permitem que as partes que deles se utilizam alcancem um fim
diverso com efeitos mais ou menos amplos. Para isso é preciso desde logo fazer a

30 Sistema del Diritto Processuale Civile, vol II. Pádua: CEDAM. 1938.
31 Contratos. Rio de Janeiro: Forense. 1987. P. 57.
32 Teoria Geral do Negócio Jurídico. Campinas: Servanda. 2008. P. 562 e 578.
33 Direito tributário e direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. P. 141/142
34 ALVES, José Carlos Moreira. "As Figuras Correlatas da Elisão Fiscal". Revista Fórum de Direito Tributário n. 1. Belo
Horizonte: Fórum, 2003, p. 11. Idem na palestra inaugural do XVIII Simpósio Nacional de Direito Tributário do Centro
de Extensão Universitária. "Pesquisas Tributárias - Nova Série - 10". São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 13.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
50
distinção, que é fundamental, entre a causa do negócio jurídico e o motivo dele. A
causa do negócio jurídico nada mais é do que a finalidade econômico-prática a que
visa à lei quando cria um determinado negócio jurídico. Assim, por exemplo, na
compra e venda, a causa do negócio jurídico é a troca da coisa pelo dinheiro
(preço); no contrato de locação, é a troca do uso da coisa pelo dinheiro (aluguel).
Essa causa, nada mais é, em última análise, do que uma causa objetiva que traduz
o esquema que a lei adota para cada figura típica, como é a compra e venda, como
é a locação. Já o motivo, não. O motivo é de ordem subjetiva das partes que se
utilizam de determinado negócio jurídico. Por exemplo, uma pessoa pode utilizar-se
do contrato de compra e venda para adquirir alguma coisa com – e é o motivo – a
finalidade subjetiva de desfazer-se dessa coisa. Enfim, o motivo, as finalidades
subjetivas, que não se confundem com aquela coisa objetiva e que diz respeito ao
esquema do próprio negócio jurídico...
Há, ainda, manifestações doutrinárias que pretendem dar autonomia (tipicidade)
ao próprio negócio simulado. É o caso da interessante obra de Luiz Carlos de
Andrade Júnior35. Após criticar a ideia tradicional de que a simulação consiste em
um defeito no negócio jurídico, o autor busca demonstrar, no negócio simulado,
uma manifestação de autonomia privada típica pela qual as partes conjugam
esforços para, através do engano, perseguirem um determinado resultado, e que é
nula porque a lei assim estipula.36
Quanto à classificação da simulação pelo fim a que ela se presta, há uma certa
convergência na doutrina. Assim, se é a própria simulação a relação jurídica
estabelecida entre as partes, fala-se em simulação absoluta. Caso, porém, se tem
por finalidade a celebração de um negócio para acobertar um outro típico, fala-se
em simulação relativa.
Na simulação absoluta, então, as partes criam um ato ou negócio que não é
verdadeiro, produzindo, em prol de interesses particulares, uma ilusão aos olhos
de quem vê. Já na simulação relativa diz-se que as partes celebram um negócio – o
simulado - para encobrir outro – o dissimulado.
Reveladas as características, enfoques e limitações das teorias voluntarista,
declarativista e causalistas que se propõem a conceituar ato ou negócio simulado, como também
a classificação da simulação pelo fim a que se destina – absoluta e relativa -, é construtivo
visualizar a simulação sob o prisma do direito positivo.
Nesse diapasão, o Código Civil de 2002 inseriu a simulação no capítulo “Da
Invalidade do Negócio Jurídico”, passando a ser causa de nulidade do negócio jurídico, nos termos
do art. 167, in verbis:
Artigo 167 - É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.

35 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 19.
36 Ao definir o conceito de simulação, leciona o referido autor que a “simulação é um programa de autonomia privada
pelo qual as partes articulam ações e omissões com o objetivo de criar a ilusão negocial, assim entendido o erro
coletivo, objetivamente aferível, relativo à interpretação e/ou à qualificação do negócio jurídico”.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
51
§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
É mister destacar que, através do sinalado preceptivo, o legislador civilista integrou
a simulação ao sistema normativo nacional, particularmente o de natureza tributária, aglutinando
duas teorias: a voluntarista e a causalista. Embora não tenha enunciado ao mundo jurídico uma
definição do que seja simulação, no primeiro parágrafo evidencia três hipóteses de sua ocorrência,
classificadas por Luiz Carlos de Andrade Júnior37 como: simulação subjetiva (§ 1o, I); simulação
objetiva (§ 1o, II); e simulação de data (§ 1o, III).
Nessa linha cognitiva, a simulação resta caracterizada no que toca a primeira
hipótese (§1o, inciso I), quando se constata a interposição fraudulenta ou fictícia, ou seja, quando
o interposto figura como “laranja”, “testa de ferro”, “empresa de prateleira” ou “empresa de
fachada”, limitando-se à aposição do seu nome no documento que formaliza o ato ou o negócio
celebrado. No caso da segunda (§ 1o, inciso II), ocorre quando verificamos declaração não
verdadeira emitida pelas partes seja de forma consciente, isto é, com emprego de conduta dolosa
ou fraudulenta; ou inconsciente (culposa), na hipótese do Sujeito Passivo se valer de tipos ou
institutos jurídicos que não atendam sua causa ou finalidade. Por fim, no que tange a terceira (§
1o, inciso III), detecta-se quando o aspecto temporal do negócio é aparente, isto é simulado para o
passado (antedatado) ou para o futuro (pós-datado).
Outrossim, repiso, considerando que a simulação se trata de um instituto limitador,
juntamente com a fraude, de planejamentos tributários, ao interpretarmos a multicitada
positivação, permite-nos inferir que ao Fisco foi autorizado negar a eficácia de atos e negócios
jurídicos simulados, e, por conseguinte, requalificar juridicamente os fatos declarados, contanto
que comprove a existência de: a) interposição fictícia ou fraudulenta de pessoas; ou b) uma
mentira consciente ou que há descompasso entre o ato/negócio praticado e a sua respectiva
finalidade jurídica.
Com efeito, em cada situação fática, cabe a Autoridade Fiscal evidenciar as
circunstâncias e carrear os autos de elementos probatórios convincentes de que esta perante a
uma situação em que foi adotada uma estrutura simulada como meio de gerar economia
tributária. Ou melhor, devem ser reunidos indícios substanciais e precisos que permitam o
convencimento da existência de simulação apta a justificar a requalificação jurídica dos
atos/negócios formalizados.
Transportando todas as considerações para o tema à epígrafe, é plausível obtermos
respostas para alguns questionamentos. Primeiro, trata-se de uma situação antijurídica as

37 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 112.
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
52
empresas holdings – empresas-veículo - receberem recursos de controladoras, localizadas no país
ou no exterior, para adquirir empresas alvos (investidas) com ágio e, em seguida, serem extintas
por incorporação? A empresa-veículo assim interposta possui causa jurídica? O Direito permite
que uma empresa não operacional tenha como única finalidade criar as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio?
No meu sentir, todas as respostas são positivas.
Ora as comumente apelidadas empresas-veículo, são as holdings, sociedades que
têm por característica essencial e objeto principal justamente a participação em outras empresas
– em vez de atividade produtiva ou comercial -, inclusive pode ser criada com o fulcro de
beneficiar-se de incentivos fiscais – embora, conforme entendimento exposto no tópico anterior,
não é o caso do ágio -, em perfeita congruência com o preceituado no art. 2o, § 3o, da Lei no
6.404/7638. Nessa linha, basta como prova da sua existência e do seu objeto social a apresentação
do ato constitutivo, inscrição perante o Fisco e declarações dos sócios, quer dizer é dispensável a
existência de estrutura física e de pessoal para operarem com autonomia.
No que diz respeito à duração de uma holding, mormente varia de acordo com
interesse das partes e é cristalina a liberdade concedida por nosso Codex Civil para definição da
sua duração e finalidade. À título de exemplo, destacamos o parágrafo único do art. 98139 – que
disciplina a Sociedade de Propósito Específico (SPE) – “a atividade pode restringir-se à realização
de um ou mais negócios determinados”. Ou o art. 99740, o qual estabelece que as cláusulas
constantes dos atos constitutivos das empresas devem conter, além de cláusulas estipuladas pelas
partes, a “denominação, objeto, sede e prazo da sociedade”.
Em resumo, observa-se que, no espectro jurídico, não há qualquer restrição no
tocante à validade ou eficácia de existência de sociedades efêmeras e outras de longa duração; de
ser o capital social ínfimo ou robusto; e de ter objeto vinculado a operações mercantis, de
prestação de serviço, produtivas, ou que sirvam como canais de investimento. A determinação dos
fins sociais e econômicos encontra-se na seara de decisão dos sócios de empreender e buscar
maximizar os resultados da empresa, claro sempre respeitando os limites legais.

38 Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos
bons costumes.
(...)
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a
participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
39 Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou
serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.

40 Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas
estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;

Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
53
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, especialmente na Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme
ementas abaixo transcritas:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n°
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida
a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e
declarada pelas partes. (Acórdão no 9101-006.486, CSRF/ 1a Turma, sessão de
07/03/2023)
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância,
deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se
originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma
dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real adquirente”, em um
negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento
do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias, exclusivamente
sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em ausência “razões não
tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que resultaria em
maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal indicada no auto de
infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico tributário brasileiro
atualmente em vigor. (Acórdão no 9101-006.287, CSRF/ 1a Turma, sessão de
13/09/2022)
ÀGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE.
A simples acusação de que se interpôs uma “empresa-veículo” na operação,
divorciada da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de atos não
verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos para fins
tributários (ementa produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao
RICARF). (Acórdão no 9101-006.049, CSRF/ 1a Turma, sessão de 04/04/2022)
Com efeito, restou hialino que a própria legislação tipifica uma “holding pura com
fins específicos” como uma espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe tipicidade e
legitimidade para praticar uma única operação, inclusive, repito, para fins de economia tributária.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
54
Logo, não há impedimento em admitir o uso de uma holding para servir de veículo em benefício
de provocar a baixa de um investimento com o consequente gatilho para deduzir fiscalmente o
ágio, salvo se resultar constatado que se tratou de uma estrutura fraudulenta ou simulada.

d) Da Ausência de Confusão Patrimonial entre “Real Investidor” e “Real Investida”

Conforme relatamos, o Fisco, o Aresto Recorrido e as contrarrazões da PGFN, além
de questionarem a dedutibilidade com base na tese da ilegitimidade de empresa veículo, também
invocaram como fundamento da glosa a ausência de confusão patrimonial entre real investidora e
investida, um dos requisitos legais extraídos dos arts. 7o e 8o, da Lei no 9.532/97, para legitimar a
dedução fiscal sob julgo.
Em síntese, o racional aplicado é o seguinte: considerando (a) que os recursos
utilizados na constituição do capital social das holdings, empregados por elas para pagamento do
preço das aquisições societárias, foram transferidos por suas controladoras, estas sociedades, e
não as empresas veículos, é que figurariam como reais adquirentes; e (b) que a norma fiscal
vigente à época dos fatos geradores (artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997) condiciona a dedução
fiscal do ágio à confusão patrimonial entre a real adquirente e a investida (adquirida). Assim,
concluem que não haveria que se falar em direito à amortização fiscal do ágio.
Por tudo que foi exaurido nos tópicos anteriores, tal silogismo só deve prosperar
em situações que restem comprovadas a ocorrência de fraude ou simulação, o que possibilitaria,
no último caso, desqualificar as empresas holdings. Essa inteligência é respaldada pelos seguintes
detalhes de grande relevância: a) a constituição de empresas holdings para viabilizar
investimentos encontra amparo legal; b) nesses casos não há que se falar em simulação por
interposição de pessoas, ainda que taxadas de meras empresas veículos; e c) a origem ou fluxo dos
recursos não se conforma em requisito para fins de reconhecimento do direito à amortização
fiscal do ágio.
Malgrado a deficiência terminológica do termo “real adquirente”41, carece a tese de
base legal. Veja-se o caput do art. 7a, da Lei no 9.532/97, autorizava a dedução do ágio fundado na

41 Nesse sentido, convém ressaltar a observação feita por Rosanova Galhardo e Pedro A. do A. Abujamra Asseis: “(...)
não se pode perder de vista que, para se falar em “real”, é necessário que haja o “irreal”, o “falso”, o “ilegítimo”. Ou
seja, “real adquirente”, para fins jurídicos, é uma expressão que apresenta um campo de aplicação muito restrito,
limitado ao âmbito da anormalidade, dos vícios dos negócios jurídicos e da nulidade civil. Acaba justamente sendo,
por outras palavras, o caso de simulação precisamente qualificado pelo Código Civil, em seu art. 167, § 1o, I – negócios
que “aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem”. A utilização desse tipo de restrição ou a imposição como um “teste” de forma ampla, geral e irrestrita,
especialmente para casos muitas vezes anteriores à própria regulamentação contábil, e que não digam respeito a
simulação, fraude ou abuso, portanto, já seriam equivocadas, independentemente de quaisquer outras análises.”.
(Realidade do “real adquirente”. In: Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: Atlas. 2020. Organizadores:
Alexandre Evaristo Pinto ... P. 225). É curial que não era objetivo do PND extinguir as empresas concessionárias de
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
55
rentabilidade futura pela “pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio”. Ora o destinatário da apontada norma é aquele que DETÉM o investimento adquirido
com ágio - ou a adquirida quando da incorporação reversa -, quer dizer o foco está no verbo
DETER que revela algo passageiro, totalmente dissociado da fonte de recursos empregados na
aquisição da holding.
Ademais, além da utilização pela lei da expressão “na qual detenha participação
societária adquirida”, denota-se que o legislador intencionalmente não quis limitar a dedução ao
supridor dos recursos utilizados na aquisição do investimento com ágio, ante a previsão expressa
da possibilidade de ser realizada a incorporação reversa (cf. art. 8a, da Lei no9.532/97).
Em prol de robustecer a supradita acepção, é salutar carrear decisões da 1a Turma
da CSRF que consolidam entendimento contrário à tese do real adquirente, conforme ementas
abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. SOCIEDADE HOLDING. AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
COM
RECURSOS
FINANCEIROS
CAPITALIZADOS
POR
CONTROLADORA
ESTRANGEIRA. ACUSAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO ENTRE
INVESTIDOR ORIGINAL E INVESTIDA.
Não subsiste acusação fiscal que busque glosar despesas com amortização fiscal
de ágio sob o argumento de que deveria ser considerada como real investidora a
sociedade estrangeira de onde originaram os recursos financeiros utilizados na
aquisição do investimento. A legislação tributária autoriza o registro do ágio pela
pessoa jurídica que detém o investimento, podendo este ser amortizado a partir
do momento em que tal sociedade incorpore a investida ou vice-versa (ementa
produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF. (Ac. 9101-006.362.
Rel. Cons. Livia De Carli Germano. Sessão de 08/11/2022).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO.CONFUSÃO
PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada ”real investidora”
a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos financeiros
utilizados na aquisição não encontra respaldo na legislação em vigor. A menos que

serviços públicos. Por isso, a previsão expressa da possibilidade de operação invertida (a investida absorvendo a
investidora).

Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
56
houvesse dispositivo legal dispondo de forma diferente, é de se considerar como
”real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem
em troca do pagamento do preço. (Ac. 9101-006.374. Rel. Cons. Livia De Carli
Germano. Sessão de 09/11/2022).
Por certo, corroborar com o racional de que o referido direito à dedução fiscal dos
ágios seria do investidor (controlador nacional ou estrangeiro), focado na origem dos recursos,
indiscutivelmente estaríamos colocando o intérprete na posição de Legislador, permitindo-lhe
alterar a literalidade e conteúdo do texto legal, o que é insustentável juridicamente.
Resumindo, é inquestionável que o fluxo financeiro dentro do grupo adquirente não
se constitui em requisito ou condição para legitimar a dedução da despesa oriunda da amortização
do ágio, portanto, resta cristalino que a tese do real adquirente ou ausência de confusão
patrimonial entre o efetivo investidor e a investida não encontra amparo na legislação de
regência, razão pela qual não pode ser acatada.

e) Da Análise do Ágio Amortizado pela TNT MERCÚRIO

Consoante entendimentos externados relacionados aos temas: uso de empresa-
veículo e real adquirente, entendo que não merecem prosperar as glosas das despesas relativas
ao ágio à epígrafe, e pugno pela reforma da decisão de piso pelos seguintes motivos.
Inicialmente, impende registrar que deve permear toda a nossa análise a premissa
de que não foi suscitada pelas Autoridades Fiscais, inclusive ressaltado pelo Aresto atacado,
qualquer mácula quanto ao nascimento e registro do ágio, especialmente: o efetivo pagamento, a
realização das operações entre partes interdependentes, tampouco a fundamentação econômica
com base na expectativa de rentabilidade futura.
Nessa intelecção, relembrando o imo factual que provocou a glosa das despesas em
questão, verifica-se que se restringiu a aquisição da MERCÚRIO por uma holding que foi criada
exclusivamente para a concretização da operação em análise – TNT TWO - e não diretamente pela
espanhola TNT SPAIN ou por outra empresa nacional, de propriedade do grupo TNT no Brasil,
denominada TNT Express Brasil Holding. Destarte, inferiu a Fiscalização, corroborada pela decisão
de piso e PGFN, que toda a operação consistiu em um planejamento tributário abusivo, visto que
careceu de substância econômica a interposição da TNT TWO – empresa-veículo – na aquisição da
TNT MERCÚRIO pela TNT SPAIN – real adquirente.
Quer dizer, segundo o Fisco, a criação e uso da multicitada empresa-veículo com o
objetivo de transportar o ágio para Recorrente, pago na sua própria aquisição, mediante
incorporação reversa, em verdade, tratou-se de operações simuladas, com propósito exclusivo de
obtenção de vantagem fiscal, dada à ausência do propósito negocial. Além disso, em virtude de a
real adquirente ter sido a investidora TNT SPAIN e a investida a MERCÚRIO, entendeu que não
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
57
ocorreu a necessária confusão patrimonial entre ambas, requisito essencial para dedutibilidade
das despesas questionadas, nos termos do art. 7o, da lei 9.532/97.
De outro giro, ao apreciarmos a origem do ágio sob julgo, extrai-se do
detalhamento da sua formação que foram satisfeitas todas condições e requisitos exigidos para
legitimar a almejada dedutibilidade das despesas com suas amortizações. Vejamos.
No que toca à existência de propósito negocial, há justificativa da Recorrente nos
autos de que a criação da TNT TWO visou atender a implementação da estratégia de negócios do
Grupo TNT no Brasil de ter preponderância na prestação de serviços de transporte rodoviário,
onde a MERCÚRIO tinha relevante participação no mercado nacional. Isto porque não poderia
utilizar a TNT Express Brasil Ltda, cuja atividade predominante era o serviço de courier (transporte
expresso internacional, porta a porta) e estava impedida de ter outra prestação de serviço
principal que não fosse por modo aéreo, por determinação de normas legais e infralegais da RFB.
Em outras palavras, seu papel não se restringiu a possibilitar uma futura incorporação entre
adquirente e adquirida.
Outrossim, reitero, restaram demonstrados: a avaliação do investimento baseada
no MEP; o sacrifício patrimonial – pagamento -, o fundamento na expectativa de rentabilidade
futura dos rendimentos, a realização da transação entre partes independentes, e a incorporação
às avessas da adquirente pela adquirida.
Notadamente, no que tange à necessária confusão patrimonial, que, sob a ótica do
Fisco, não se verificou pois não se efetivou entre as pessoas jurídicas “real investidora” e “real
investida”, já que a incorporada se constituía em empresa-veículo, também utilizado como razão
das glosas das despesas correspondentes, ratificadas pela decisão de piso e pelas contrarrazões da
PGFN, com a devida vênia, entendo que se trata de uma interpretação equivocada das
referenciadas autoridades, diante do que exaurimos neste voto, dado que:
 compulsando os autos, sobeja cristalina a inferência de que a empresa TNT TWO se tratava
de autêntica holding que recebeu recursos para adquirir empresa alvo (investida) com ágio,
em perfeita consonância com o positivado no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76. Logo, por
estar albergadas legalmente, não há que se falar em simulação por interposição de
pessoas, ainda que taxada de mera empresa-veículos, quando são utilizadas em benefício
de provocar a baixa de um investimento com o consequente gatilho para deduzir
fiscalmente o ágio;
 em relação a essa espécie de sociedade, demonstrou-se que, no ambiente de aquisições
societárias, sob o prisma jurídico, não há limitações, no tocante à validade ou eficácia,
relacionadas: à duração; ao tamanho do capital social; e dela servir como canal ou veículo
de investimento. Sinteticamente, desde que respeitados os limites legais, trata-se de
definições que se encontram no espectro de decisão exclusivo dos sócios em prol de
empreender e buscar maximizar os resultados da empresa; e
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
58
 a propagada tese da “real investidora” e “real investida”, além de carecer de base legal, só
se admite que prospere, caso, em um ambiente negocial, se constate fraude ou caracterize
uma hipótese de simulação, o que permitiria a desqualificação pela Autoridade Fiscal da
empresa holdings, situação não percebida na espécie. Além disso, a origem ou fluxo dos
recursos não se constitui em requisito para fins de reconhecimento do direito à
amortização fiscal do ágio.
Nessa senda, diante de tudo que foi comprovado e apreciado neste voto
relacionado à aquisição da empresa Expresso Mercúrio S/A pelo grupo internacional TNT, gerando
o ágio apreciado, bem como tendo a própria lei reguladora permitido a incorporação reversa para
fins de amortização da despesa glosada, entendo que a forma utilizada pela Recorrente para a
realização das transações encontra-se dentro dos limites da liberdade de organização de seus
negócios, não lhe sendo vedado utilizar aquela que lhe propicie, dentro do ordenamento legal, o
menor custo ou a maior vantagem tributária.
Isto posto, oriento meu voto no sentido de que seja reformado o acórdão
combatido para exonerar as glosas das despesas, nos anos-calendário de 2014 a 2016, com as
amortizações do “Ágio TNT MERCÚRIO”.

Dos Lançamentos Reflexos de CSLL

Quanto ao Auto de Infração de CSLL, decorrente das mesmas matérias fáticas
descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado,
mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer do RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO, para rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
restabelecer a dedução das despesas com a amortização antecipada do ágio TNT MERCÚRIO e
cancelar a recomposição dos saldos de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da CSLL,
decorrentes das glosas das despesas restabelecidas.

Assinado Digitalmente
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.182 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720048/2019-31
59
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 1575
DF CARF MF
Original